Tribunal: CARF
Processo: 16682.721134/2020-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721134/2020-28
ACÓRDÃO
3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2016
INCIDÊNCIA DA CIDE- REMESSA DE ROYALTIES.
A CIDE-Royalties, instituída pela Lei no 10.168/2000, não incide sobre a
remessa ao exterior de pagamentos relativos à exploração de direitos
autorais, mesmo que sobre a denominação de royalties, nos termos do
comando interpretativo do artigo 10 do Decreto no 4.195/02.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por maioria de votos dar Provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Bernardo Costa
Prates Santos, que negavam provimento.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Jorge Luis Cabral (Presidente Substituto).

Fl. 16396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 106-015.407,
proferido pela 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 06 que, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, conforme
Ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
Ano-calendário: 2016
CIDE-ROYALTIES. REMESSA DE ROYALTIES PARA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO
EXTERIOR - INCIDÊNCIA
A remessa ao exterior, a qualquer título, de rendimentos da exploração de
direitos autorais classificados como royalties constitui fato gerador da CIDE,
independentemente de não haver transferência de tecnologia.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE DA COBRANÇA
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do
vencimento. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo parcialmente o relatório da decisão de
primeira instância:

O auto de infração a folha 16.094 a 16.102 exige o recolhimento de crédito
tributário no montante de R$ 36.747.001,93, assim discriminado:

Descrição da infração imputada
O autuante atribui à autuada a seguinte infração:
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CIDE INCIDENTE SOBRE REMESSA DE VALORES
AO EXTERIOR - Valores apurados em decorrência da falta/insuficiência de recolhimentos
da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE devida, em virtude da
transferência de recursos para residentes ou domiciliados no exterior. Datas dos fatos
geradores:
31/01/2016,
28/02/2016,
31/03/2016,
30/04/2016,
31/05/2016,
30/06/2016, 31/07/2016, 31/08/2016, 30/09/2016, 31/10/2016, 30/11/2016 e
31/12/2016. Enquadramento legal: Art. 22, alínea d, Lei no 4.506/1964; Art. 149 da
Constituição Federal de 1988; art. 2o, § 4o, art. 3o e art. .7o, todos da Lei no 10.168/00,
com redação dada pelo art. 6o da Lei no 10.332/01; art. 10 do Decreto no 4.195/2002;
Fl. 16397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
3
Art. 17 da IN RFB no 1.455/2014, além de todos os enquadramentos legais mencionados
no TVF, parte integrante e inseparável do AI.
Termo de verificação fiscal
No termo de verificação fiscal a fls. 16.005 a 16.043, o autuante apresenta a motivação
do lançamento. Dele extraem-se as observações e argumentos resumidos adiante.
INTRODUÇÃO

O procedimento foi instaurado em razão de os sistemas de acompanhamento da
RFB terem observado que, no AC 2016, a GLOBOSAT apresentou elevado volume de
importações de direitos com pessoas vinculadas/interpostas/países com tributação
favorecida e pagamentos ao exterior, a princípio incompatíveis com os débitos de
CIDE – Remessas informados nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTFs.

A fiscalizada GLOBOSAT Programadora Ltda, CNPJ: 00.811.990/0001-48, foi
incorporada por Globo Comunicação e Participações S/A – GCP. Assim, o TDPF
inicial, cadastrado em nome da sucedida, foi substituído, dando continuidade ao
procedimento fiscal já iniciado na agora extinta GLOBOSAT.
DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

A Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico – CIDE foi instituída pela Lei
no 10.168/2000, destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação
Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação. O artigo 2o e respectivos §§ 2o a 4o
– com a redação dada pela Lei no 10.332/2001 – tratam do campo de incidência e
alíquota da CIDE.

Já o artigo 3o e seu parágrafo único, mesma Lei, estabelecem a competência da
Receita Federal do Brasil na administração e fiscalização da CIDE e sujeição,
subsidiariamente, às disposições da legislação do imposto de renda. O Decreto no
4.195/2002 regulamenta a Lei no 10.168/2000.

No tocante à definição de royalties, o artigo 22 da Lei no 4.506/1964, assim
preceitua: serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como, a exploração de
direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra.

Os direitos autorais são definidos e outorgados pelo Estado, com o objetivo de
proteger o autor e a sua criação, que pelo seu valor intelectual propiciam o
desenvolvimento humano. Assim, a definição de royalties acima deve ser conjugada
com o disposto no art. 7o da Lei n" 9.610/98 que, entre outras providências, altera,
atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais no Brasil. O artigo 5o da lei
dos direitos autorais também traz algumas definições de interesse para o caso em
tela.

Retornando ao royalty, trata-se de um conceito de natureza essencialmente
econômica, que, no “Dicionário de Economia”, publicado pela Editora Bloch, é assim
definido por Arthur Seldon: pagamento feito, por uma pessoa, física ou jurídica, ao
dono de propriedade ou ao criador de um trabalho original, para o privilégio de
explorá-lo comercialmente. É, essencialmente, um método de partilhar o
rendimento das vendas de um produto entre os que concorrem com o
financiamento e a habilidade de comercialização e os que contribuem com a
propriedade intelectual sob a forma de uma realização original.
Fl. 16398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
4

Os direitos do autor sobre qualquer obra intelectual de sua criação são compostos
de duas partes. A primeira são os direitos morais, que correspondem ao direito da
paternidade, isto é, o direito de ser reconhecido como o autor da obra; assim, o
autor de qualquer obra, seja intelectual, ou científica, ou descoberta, ou feitos
esportivos, ou qualquer outro feito, tem o direito de ser reconhecido como autor da
obra criada. Os direitos morais da obra intelectual são perpétuos, irrenunciáveis,
inalienáveis, impenhoráveis e imprescritíveis. O direito de paternidade é
transmissível aos sucessores, por morte do autor. Estão definidos no Brasil pelos
incisos I a VII e parágrafos, do artigo 24 da Lei no 9.610/98.

A outra são os direitos patrimoniais, que são os direitos de utilização das obras
intelectuais sejam elas, artísticas, científicas, literárias. Pertencem ao autor, que
poderá fazer amplo uso, fruição e disposição da obra. Dessa forma, pode o autor
utilizar-se diretamente da obra e promover por sua conta a sua exploração
patrimonial. Porém, essa não corresponde à situação como regra, haja vista a
existência de um mundo complexo em que vivemos, nas relações comerciais
complexas, interligados por meios de comunicação e tecnologias mais
desenvolvidas, que através de transmissão e retransmissão de sinais
eletromagnéticos e digitais, via satélite, recepcionam e retransmitem os sinais das
obras em escala planetária. Resta ao autor, caso queira se beneficiar do
recebimento de direitos autorais – royalties – ceder a exploração patrimonial de sua
obra a terceiros. A transferência da exploração patrimonial da obra a terceiros pode
ocorrer em caráter total ou parcial, a título universal ou singular, através de
licenciamento, cessão, concessão ou outros meios.

O Capítulo III do Título III da Lei no 9.610/98 trata dos direitos patrimoniais do autor
e de sua duração.

A Instrução Normativa - IN RFB no 1.455/2014 dispõe acerca da incidência do
imposto sobre a renda na fonte sobre rendimentos pagos, creditados, empregados,
entregues ou remetidos para pessoas jurídicas domiciliadas no exterior. Seu artigo
17 dispõe sobre royalties.

Resta, pois, clarificado que os valores pagos, creditados ou remetidos a residentes
ou domiciliados no exterior pelo direito de transmitir obras audiovisuais, tais como
filmes, programas e outros eventos de televisão, têm a natureza jurídica de royalties
devidos como contraprestação pelo uso, exploração e/ou transmissão de obras
intelectuais de autoria de terceiros, que são as pessoas físicas autoras ou criadoras
das referidas obras.

Por consequência, quando os pagamentos, créditos ou remessas são feitos às
pessoas jurídicas, residentes ou domiciliadas no exterior, detentoras dos direitos
autorais (patrimoniais), que os exploram e cedem a licença para outras sociedades
empresárias explorarem essas obras, caracterizam-se como royalties, sujeitando-se
à incidência da CIDE sobre tais montantes.

O CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – tem manifestado
categoricamente o entendimento de que estão sujeitos à CIDE os valores pagos,
creditados e/ou remetidos a residentes/domiciliados no exterior, a título de
pagamento pelos serviços decorrentes de licença e uso na exploração e transmissão
de filmes, programas e eventos em televisão, assim como na transmissão de sinais
de televisão por assinatura, que são classificados como royalties. Pode-se consultar
alguns dos acórdãos que evidenciam este entendimento através do seguinte
endereço
eletrônico:
Fl. 16399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
5
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJ
urisprudenciaCarf.jsf.

Não obstante o artigo 10 do Decreto no 4.195/2002 trazer um rol de situações em
que a CIDE é devida sem, entretanto, enumerar os royalties a qualquer título ou
mesmo sem tratar dos royalties decorrentes de exploração de direitos autorais, o
entendimento do CARF segue o sentido lógico de que a interpretação deve ser
efetivada conforme o disposto na Lei no 10.168/2000, uma vez que a norma
infralegal não deve trazer qualquer restrição à incidência da contribuição sobre os
royalties realizados pela empresa brasileira a fornecedores no exterior em razão da
aquisição de direitos sobre o licenciamento para transmissão de programas de
televisão – materialidade expressa no artigo 2o, § 2o da Lei no 10.168/2000.

Nesse sentido, transcreve-se parte do Voto Vencedor no Acórdão CARF n" 3201-
001.485, onde restou consignado que o rol de contratos previstos no artigo 10 do
Decreto no 4.195/2002 é meramente exemplificativo (e não taxativo), sendo a
hipótese de incidência tributária definida nos termos do artigo 2o da Lei no
10.168/2000.

Com relação à transferência de conhecimento tecnológico, no Acórdão supra o CARF
manifesta que tal transferência não é condição sine qua non para a incidência da
CIDE e, tampouco, que o decreto possa se sobrepor à lei na definição do fato
gerador da obrigação tributária, conforme dispõe o inciso III, artigo 97 do Código
Tributário Nacional – CTN. Este mesmo entendimento foi também expresso nos
Acórdãos 3201-003.036 e 3102-002.020, cujas ementas são transcritas.
CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR – Serviços Técnicos

O artigo 2o, § 2o da Lei no 10.168/2000 dispõe que a partir de 01/01/2002 a CIDE
também é devida pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por
objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem
prestados por residentes ou domiciliados no exterior. Já o § 3o determina que a
contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou
remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2o deste artigo.

O artigo 3o e respectivo parágrafo único, mesma lei, estabelecem a competência da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na administração e fiscalização da
CIDE.

O Decreto no 4.195/2002 regulamentou o artigo 2o da Lei no 10.168/2000,
estabelecendo que tal contribuição incidirá sobre as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados no
exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos,
cujos objetos constam relacionados nos cinco incisos do artigo 10.

A alínea “a” do inciso II, artigo 17 da IN RFB no 1.455/2014 dispõe que considera
serviço técnico como a execução de serviço que dependa de conhecimentos
técnicos especializados ou que envolva assistência administrativa ou prestação de
consultoria, realizado por profissionais independentes ou com vínculo empregatício
ou, ainda, decorrente de estruturas automatizadas com claro conteúdo tecnológico.

Resta clarificado, portanto, que valores pagos, creditados, entregues, empregados
ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior – a título de
remuneração decorrente das obrigações indicadas no § 2o do artigo 2o da Lei no
10.168/2000 – têm a natureza jurídica de royalties devidos como contraprestação
Fl. 16400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
6
por serviços técnicos, de assistência administrativa ou semelhantes. Como
consequência, tais transferências se sujeitam à incidência da CIDE sobre o montante
pago, creditado ou remetido.

Nesse mesmo sentido aponta a Súmula CARF no 127, com efeito vinculante para a
Administração Tributária Federal – conforme Portaria ME no 129/2019, DOU de
02/04/2019 – ao esclarecer que a incidência da Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico (CIDE) na contratação de serviços técnicos prestados por
residentes ou domiciliados no exterior prescinde da ocorrência de transferência de
tecnologia.

Citam-se algumas manifestações do CARF, onde restou explícito que os valores
pagos, creditados e/ou remetidos a residentes/domiciliados no exterior, a título de
pagamento como contraprestação por serviços técnicos, de assistência
administrativa ou semelhantes, sujeitam-se à incidência da CIDE.
CIDE REMESSAS AO EXTERIOR – BASE DE CÁLCULO

No tocante à base de cálculo da CIDE, a Receita Federal – por meio do Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 25, de 13 de outubro de 2004, em que analisou a
tributação dos valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos às
empresas de telecomunicações domiciliadas no exterior a título de pagamento pela
contraprestação de serviços técnicos realizados em chamadas de longa distância
internacionais, iniciadas no Brasil – estabeleceu, categoricamente, que a base de
cálculo da CIDE é o valor total da operação, ainda que não sejam as remessas
integralmente enviadas ao exterior, e não apenas o saldo líquido resultante de
encontro de contas envolvendo débitos e créditos entre o tomador e o prestador
dos serviços.

A Solução de Divergência – SD Cosit no 17 também é categórica quanto à inclusão do
valor do Imposto de Renda Retido na Fonte na composição da base de cálculo da
CIDE.

Este assunto também foi objeto da Solução de Consulta – SC no 99 - Cosit, que
ratificou explicitamente o entendimento da SD COSIT no 17/2011, além de ressaltar
que ele está contido no Acórdão no 9303-004.142 (CSRF/3a Turma do CARF).

Nesse mesmo sentido dispõe a Súmula CARF no 158: “O Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados ou
remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
remuneração pelas obrigações contraídas, compõe a base de cálculo da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE de que trata a Lei no
10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus financeiro do imposto
retido.

Apenas a título ilustrativo, transcrevem-se excertos de ementas de alguns acórdãos
do CARF.
CIDE X CONDECINE – Inocorrência de Bis in idem

A CONDECINE foi instituída pela Medida Provisória no 2.228-1/2001. O artigo 34
dispõe sobre sua finalidade: a destinação ao Fundo Nacional da Cultura – FNC e
alocação em categoria de programação específica denominada Fundo Setorial do
Audiovisual, para aplicação nas atividades de fomento relativas ao Programas de
Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Brasileiro – PRODECINE, ao Programa de
Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro – PRODAV e ao Programa de
Fl. 16401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
7
Apoio ao Desenvolvimento da Infraestrutura do Cinema e do Audiovisual –
PROINFRA.

As contribuições de intervenção no domínio econômico são modalidades tributárias
que visam arrecadar receitas para viabilizar a atividade. Na definição de José
Eduardo Soares de Melo, são “... tributos vinculados cuja hipótese de incidência
consiste numa atuação estatal indireta e mediatamente (mediante uma
circunstância intermediária) referida ao obrigado (...) cuja receita é destinada a
fundos, entidades, categorias profissionais, beneficiando indiretamente a terceiros,
que não os seus contribuintes (in Curso de Direito Tributário, 7a edição, São Paulo:
Dialética, 2007, p. 87).

As contribuições diferenciam-se das demais espécies tributárias pela destinação de
sua receita, eis que objetivam dotar a União de instrumento capaz de influir na livre
oferta de bens e serviços, no desenvolvimento regional e nacional ou de algum
segmento da economia, como por exemplo, na defesa de mercados estratégicos.

A Constituição Federal, ao discorrer sobre as contribuições sociais, de intervenção
no domínio econômico ou de interesse de categorias profissionais ou econômica,
afastou a ocorrência do bis in idem ao permitir, como regra, a incidência de mais de
uma contribuição sobre a mesma hipótese de incidência. O parágrafo 2" do artigo
149 dispõe especificamente sobre as contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico, enquanto que o parágrafo 4" preceitua sobre a obrigatoriedade
de lei que defina as hipóteses em que as contribuições incidirão apenas uma vez.

Há outras situações similares no ordenamento tributário brasileiro, como em
relação às contribuições para o PIS/PASEP e COFINS cumulativos, devidas pelas
pessoas jurídicas de direito privado, onde se configuram a mesma hipótese de
incidência: a obtenção de faturamento, nos termos da Lei no 9.718/1998, mas com
destinações específicas, da mesma forma como ocorre no caso da CIDE e da
CONDECINE.

A CIDE tem por finalidade a aplicação no Programa de Estímulo à Interação
Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, atendendo a interesses específicos,
com benefícios diretos e indiretos, na forma de projetos de pesquisa e
desenvolvimento, de implantação de infraestrutura, de capacitação de recursos
humanos, de apoio à produção e à formação de parques industriais, entre outras
medidas, nos termos do Decreto n" 4.195/2002 (que regulamenta a lei instituidora
da CIDE).

A eleição dos sujeitos passivos – determinados tanto pela Lei no 10.168/2000 (CIDE)
quanto pela MP no 2.228-1/2001 (CONDECINE) – não viola os princípios da isonomia
e da razoabilidade, uma vez que as incidências observaram a espécie de atividade e
os serviços beneficiados seja pela política de fomento científico-tecnológico, seja
pela política de fomento às atividades culturais, de cinema e do audiovisual.

O CARF tem manifestado categoricamente o entendimento de que inexiste dupla
tributação (bis in idem) na exigência conjunta da CIDE e da CONDECINE, já que a
primeira contribuição incide sobre a remessa de valores a residentes ou
domiciliados no exterior – seja pelo pagamento de royalties na comercialização de
direitos autorais relativos às obras intelectuais e criativas, seja pela remuneração
por serviços técnicos contratados – enquanto que a CONDECINE incide sobre os
pagamentos devidos em razão da aquisição ou importação das obras audiovisuais.
Fl. 16402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
8
DOS FATOS GERADORES E APURAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS– REMESSAS AO
EXTERIOR

Os valores informados no Registro Y520 (pagamentos/recebimentos do exterior ou
de não residentes) constituem o Anexo II deste TVF. Em 07/02/2020 a contribuinte
buscou detalhar os valores ali registrados e que foram relacionados no TIAF,
apresentando a planilha eletrônica “DOC.1.xlsx” (anexada às fls. 106 do presente
processo), que contém as seguintes abas: Planilha «PAGTO OUTROS” 4 com as
seguintes colunas (entre outras): Natureza da Operação (Transmissão de Eventos,
em sua quase totalidade); Recebedor/Beneficiário e respectivo País de Residência;
Data do Pagamento/Remessa; Valor Bruto em R$; Valor da Remessa; IRRF (BC,
Valor, Alíquota, Código e Data de Recolhimento) e No do Contrato de Câmbio.
Planilha “PAGTO DIREITOS” 4 contendo as seguintes colunas (entre outras):
Natureza da Operação (Direitos Autorais); Recebedor/Beneficiário e respectivo País
de Residência; Data do Pagamento/Remessa; Valor Bruto em R$; Valor da Remessa;
IRRF (BC, Valor, Alíquota, Código e Data de Recolhimento) e No do Contrato de
Câmbio.

Analisando as traduções juramentadas do conjunto de contratos celebrados pela
GLOBOSAT (fls. 107 a 3.679 deste processo), verificamos que os direitos ali previstos
versam, em resumo, sobre licenciamento (em alguns casos também
sublicenciamento) de direitos para captação; fixação; edição; exibição; transmissão;
retransmissão e difusão, no território brasileiro e em canais específicos, de
conteúdos audiovisuais relativos a séries ou programas de TV; filmes; eventos
esportivos ou musicais, na forma de televisão por assinatura, utilizando-se de
tecnologias/plataformas diversas, incluída a transmissão através da internet;
dispositivos móveis; direitos de tela grande; etc.

Os contratos de câmbio apresentados (fls. 3.680 a 14.131) também contribuem para
esclarecer sobre a natureza de cada uma dessas operações. Analisando os campos
“Códigos de Natureza da Operação” e “Descrição do fato natureza”, pode-se
verificar que tais remessas, em sua grande maioria, referem-se a pagamentos de
direitos de autor (royalties) e serviços técnicos profissionais, conforme classificação
do Banco Central do Brasil (Anexo VI da Circular No 3.690/2013, que pode ser obtida
em
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Circular&num
ero=3690). Nestes contratos, a fiscalizada descreveu a natureza de tais operações se
utilizando dos seguintes códigos:
DIREITOS AUTORAIS:
47568 - Licença para Cópia e Distribuição – Outros
47575 - Cessão ou Uso de Programas de Computador
47582 - Cessão ou Uso – Outros SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS
47018 - Serviços de Telecomunicações
47180 - Outros Serviços de Fornecimento de Informação
47197 - Outros Serv. Técnicos, Profissionais e Administrativos

Todos os códigos acima constam indicados na coluna “Observações” do Anexo III
deste TFV (planilha elaborada pela fiscalização, tomando por base naquela
apresentada pela contribuinte).
Fl. 16403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
9

Conforme se depreende da legislação aplicada para a CIDE – instituída pela Lei no
10.168/2000 e pormenorizada no Tópico IV.1 deste TVF – restou cabalmente
demonstrado que os valores pagos, creditados ou remetidos a residentes ou
domiciliados no exterior pelo direito de transmitir obras audiovisuais, tais como
programas de TV, filmes e outros eventos de televisão, têm a natureza jurídica de
royalties devidos como contraprestação pelo uso, exploração e/ou transmissão de
obras intelectuais de autoria de terceiros.

A CIDE incidirá quando tais valores forem remetidos a residentes ou domiciliados no
exterior a título de remuneração como contraprestação por serviços técnicos, de
assistência administrativa ou semelhantes, nos termos da legislação mencionada no
Tópico IV.2 do TVF.

Nos contratos apresentados em atenção ao TIAF, restou configurado que a
GLOBOSAT é prestadora de “Serviço de Acesso Condicionado”, nos termos da Lei no
12.485/2011.

Como contrapartida aos direitos e serviços técnicos contratados a fiscalizada
efetuou remessas para os respectivos pagamentos (inclusive taxas de licenciamento
e taxa técnica de transmissões, etc.). Assim, remunerou pessoas jurídicas residentes
ou domiciliadas no exterior, prestadoras de serviços técnicos, de assistência
administrativa ou semelhantes ou detentoras dos direitos autorais de obras
intelectuais, que são por elas explorados e que, ao cederem onerosamente tais
licenças para a GLOBOSAT, esta passou a explorá-las comercialmente junto a seus
assinantes.

Caracterizada, portanto, a ocorrência de remunerações efetuadas a título de
royalties, configurando-se, tais remessas, como fatos geradores da CIDE.

Resta demonstrado o equívoco cometido pela fiscalizada na carta resposta ao TIAF,
quando afirmou que “... com relação aos pagamentos/remessas sobre a
aquisição/licenciamento de direitos de transmissão de filmes e eventos, inclusive
esportivos, esclarece, por oportuno, que não é devido o recolhimento da CIDE-
Remessa, uma vez que os referidos pagamentos/remessas não constituem fato
gerador do tributo”.

Em eventual impugnação futura, onde a fiscalizada possa vir a argumentar – e até
demonstrar – não ter ocorrido transferência de tecnologia em algumas das
operações, ainda assim resultará totalmente inócua a pretensão, uma vez que tal
transferência não é condição sine qua non para a incidência da CIDE sobre tais
operações, conforme já demonstrado no 3o parágrafo, pág. 18 deste TVF.

Evidentemente que o licenciamento de conteúdo de programação não pode estar
associado à transferência e/ou absorção de tecnologia, visto se tratar apenas da
disponibilização de obras intelectuais e/ou artísticas audiovisuais para a utilização
na prestação do referido “Serviço de Acesso Condicionado”. O disposto no parágrafo
1o do art. 2o da Lei no 10.168/2000, deixa claro que a transferência de tecnologia
está interligada à exploração de patentes ou de uso de marcas e ao fornecimento de
tecnologia e prestação de assistência técnica. Licenciamento de uso, portanto,
caracteriza-se como royalties.

Desta forma, todas as remessas ao exterior – efetivadas pela GLOBOSAT às pessoas
jurídicas a título de remuneração pela prestação de serviços técnicos; de assistência
administrativa e semelhantes ou pagamento de royalties pelo licenciamento de
Fl. 16404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
10
conteúdo de programação do exterior – configuram-se como fatos geradores da
CIDE.
DA APURAÇÃO DA CIDE DEVIDA – REMESSAS AO EXTERIOR (AC 2016)

A fiscalizada (em atenção ao TIAF, que solicitara o detalhamento dos valores
informados no Registro Y520 da ECF AC 2016) disponibilizou a planilha “DOC.1.xlsx”.
Tomando por base esta planilha, a fiscalização apurou a CIDE devida em cada
remessa para o exterior, conforme se pode ver em detalhes no ANEXO III deste TVF,
sendo certo que foram indicadas, na coluna “Observações”, todas as remessas que
compuseram as bases de cálculo mensais da CIDE devida, levantada pela
fiscalização.

Os valores informados na coluna intitulada “VALOR DA REMESSA EM R$” se referem
às REMESSAS LÍQUIDAS, não correspondendo, portanto, aos totais a serem
considerados em cada operação, uma vez que também deve ser computado, na
base de cálculo da CIDE, o IRRF relativo a cada remessa (informado na coluna
“VALOR DO IRRF R$”).

Assim, foram incluídas colunas de apoio no Anexo III, onde se pode verificar a
alíquota aplicável (10%) e o “Valor da CIDE Devida” (valor da remessa acrescido do
respectivo IRRF) sobre o valor de cada operação.

Na planilha que disponibilizou (ver abas “PAGTO OUTROS” e “PAGTO DIREITOS”) a
fiscalizada informou o código de receita 9427 para a quase totalidade das remessas
(cerca de 91% do total), com uma pequena parcela sob o código 0422 (cerca de
0,20%). Tais códigos são utilizados para recolhimento do IRRF relativo à
“Remuneração de Direitos” de residentes no exterior, direitos estes – como ficou
demonstrado – relativos ao pagamento de royalties pela exploração de obras
audiovisuais estrangeiras ou pela prestação de serviços/assistência técnica por
estrangeiros, ratificando, com isso, a ocorrência dos fatos geradores da CIDE.

Os montantes integrais dos valores das operações com cada uma das pessoas
jurídicas do exterior se configuram como bases de cálculo da CIDE, ainda que não
sejam totalmente enviados ao exterior. Assim, o valor do IRRF incidente sobre as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior
compõe a base de cálculo da CIDE, independentemente de a fonte pagadora
assumir o ônus do imposto.

É oportuno destacar o disposto no tópico IV.4 deste TVF (pág. 27), onde restou
evidenciada a inexistência de dupla tributação (bis in idem) na incidência conjunta
da CIDE e da CONDECINE, uma vez que a CIDE incide sobre as remessas de valores a
residentes ou domiciliados no exterior – seja pelo pagamento de royalties na
comercialização de direitos autorais relativos às obras intelectuais e criativas, seja
pela remuneração por serviços técnicos contratados – enquanto a CONDECINE
incide sobre os pagamentos devidos em razão da aquisição ou importação das obras
audiovisuais, tendo ainda as referidas contribuições destinações específicas que se
coadunam com as atividades prestadas pela fiscalizada.

O passo seguinte é totalizar a CIDE devida e levantada na forma acima
descrita para cotejo com os débitos apurados e respectivos créditos vinculados
informados nas DCTFs mensais, transmitidas pela GLOBOSAT sob o código 8741-01 –
CIDE/Remessas ao Exterior (anexadas às fls. 08 a 10 do processo em epígrafe).
CIDE DEVIDA x DCTFS TRANSMITIDAS (AC 2016)
Fl. 16405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
11

Quadro constante no termo de verificação fiscal (TVF) mostra a consolidação mensal
dos valores constantes do Anexo III deste TVF para, em seguida, cotejá-los com os
valores informados nas DCTFs mensais e, com isso, apurar as diferenças de CIDE a
Recolher
DAS MULTAS E JUROS APLICÁVEIS

Uma vez demonstrada a efetiva ocorrência dos fatos geradores das contribuições
ora lançadas, deve-se aplicar, no presente lançamento, a multa de ofício de 75%,
conforme dispõe a Lei no 9.430/96, que também determina os seguintes acréscimos
moratórios: multa de mora e juros de mora sobre o valor devido do principal da
contribuição lançada, equivalentes à variação da taxa SELIC.
Ciência do lançamento e sua impugnação
Conforme termo a folhas 16.108, a ciência do sujeito passivo fez-se por meio eletrônico
em 18/12/2020. Em 15/01/2021, conforme termo a folhas 16.111, foi apresentada a
impugnação juntada a folhas 16.113 a 16.163. Os enunciados seguintes resumem o seu
conteúdo.
DA TEMPESTIVIDADE

A IMPUGNANTE tomou ciência do AUTO em 18.12.2020 (sexta-feira), conforme
atesta o Termo de Ciência juntado às fls. 16.103 a 16.108; logo, observada a regra de
contagem de prazos no processo administrativo tributário (art. 5°, caput, parágrafo
único, do Decreto n° 70.235/72), o prazo de 30 dias para a apresentação de
impugnação termina em 19.01.2021 (terça-feira), razão por que é tempestiva a
presente impugnação, já que protocolada dentro do referido prazo.
DOS FATOS

A GLOBOSAT era empresa que se dedicava, entre outras atividades, a produção e
programação de conteúdo a ser disponibilizado por qualquer plataforma de mídia,
principalmente televisão por assinatura, internet e celular.

Para execução de suas atividades, a GLOBOSAT celebrou, com empresas
domiciliadas no exterior, contratos de licenciamento e sublicenciamento de direitos
para captação, fixação, edição, exibição, transmissão, retransmissão e ou difusão, no
território brasileiro, de conteúdos relativos a séries, programas, filmes e eventos
(inclusive, esportivos).

No ano de 2016, a GLOBOSAT remeteu ao exterior valores para pagamentos desses
contratos. A autoridade entendeu que tais remessas teriam natureza de royalties e
estariam sujeitas à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) criada
pela Lei n° 10.168, de 29.12.2000, com as alterações promovidas pela Lei n° 10.332,
de 19.12.2001.

Como se verifica, a autoridade tratou as remessas genericamente como direitos
autorais e, com suposto apoio no art. 3°, parágrafo único, da Lei n° 10.168/00,
justificou a incidência da CIDE sobre os referidos pagamentos com base no art. 22,
alínea d, da Lei n° 4.506, de 30.11.1964, que, exclusiva e especificamente para fins
de incidência do Impostos de Renda da Pessoa Física (IRPF), equipara a royalties os
rendimentos pagos pela exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos
pelo próprio autor ou criador da obra.

A autoridade justifica a referida cobrança com alguns Acórdãos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) que decidiram pela incidência da CIDE sobre pagamentos remetidos ao
Fl. 16406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
12
exterior em decorrência da exploração de direitos autorais, inclusive de obras
audiovisuais estrangeiras.

A autoridade também computou, na base de cálculo da CIDE, remessas efetuadas
pela GLOBOSAT ao exterior no decorrer do ano de 2016 que, segundo informações
extraídas dos respectivos contratos de câmbio (mais especificamente do campo
"Descrição do fato natureza", conforme codificação BACEN), configurariam
contraprestação por serviços técnicos e profissionais, os quais também estariam
sujeitos à incidência da referida contribuição, nos termos do art. 2°, § 2°, da Lei n°
10.168/00, com as alterações promovidas pela Lei n° 10.332/01.
DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE O ART. 3o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N°
10.168/00

Importante esclarecer o alcance do parágrafo único do art. 3° da Lei n° 10.168/00,
que foi citado pela autoridade para justificar a aplicação, para os fins da CIDE, do
conceito de royalties utilizado pela legislação do IRPF (mais especificamente pelo
art. 22, alínea d, da Lei n° 4.506/64).

O art. 11, inciso III, da Lei Complementar (LC) n° 95, de 26.02.1998 (que trata da
elaboração, redação, alteração e consolidação de leis), já existente à época em que
publicada a Lei n° 10.168/00, estatui que (i) cada artigo de lei deve ter conteúdo
restrito a um único assunto ou princípio, e (ii) os parágrafos devem expressar
aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo e as exceções à
regra por este estabelecidas.

Vê-se, portanto, que a norma enunciada no caput do art. 3° da Lei n° 10.168/00
trata de um único assunto, qual seja: a competência atribuída à antiga Secretaria da
Receita Federal (atual Receita Federal do Brasil - RFB) para administrar e fiscalizar a
arrecadação da CIDE.

O parágrafo único do art. 3o complementa à norma enunciada no caput e
determina, em sua parte inicial, que, ao processo administrativo de constituição do
crédito tributário relativo à CIDE, aplicam-se as regras e o rito do Decreto n°
70.235/72, que rege o processo administrativo de determinação e exigência dos
créditos tributários da União.

Já a parte final do parágrafo único do art. 3° da Lei n° 10.168/00, ao prever a
aplicação subsidiária e no que couber das disposições da legislação do IR à CIDE,
"especialmente quanto a penalidades e demais acréscimos aplicáveis",
complementa a regra do caput e se refere aos acréscimos legais incidentes sobre a
CIDE inadimplida, que poderão ser eventualmente exigidos pela autoridade em
decorrência da competência a ela atribuída pelo caput.

Logo, tendo em vista o objeto do art. 3° da Lei n° 10.168/00, qual seja, a
competência da RFB para administrar e fiscalizar a arrecadação da CIDE, e o fato de
que o parágrafo único contém aspectos meramente complementares à norma do
caput, resta evidente que esse dispositivo não define o conceito do fato gerador da
CIDE.

A administração e fiscalização da arrecadação da CIDE e a definição do fato gerador
são "coisas completamente distintas".

Mas, ainda que o art. 3° da Lei n° 10.168/00 importe, por si só, na observância do
conceito de royalties da legislação do imposto de renda, o que se admite apenas
para fins de argumentação, isso não significa que o conceito de royalties adotado
Fl. 16407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
13
para incidência da CIDE seria o do IRPF, mas o do IRF sobre remessas ao exterior,
por expressa remissão da lei da CIDE, como será demonstrado nas seções seguintes
desta impugnação.
O CONCEITO DE ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DA CIDE É
O CONCEITO DE ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO PARA FINS DO IRF SOBRE REMESSAS
AO EXTERIOR

O legislador deixou expresso que a instituição da CIDE sobre royalties a qualquer
título está atrelada à legislação do IRF nas remessas ao exterior sobre royalties de
qualquer natureza, devendo a base de incidência daquela contribuição (CIDE)
coincidir "plenamente" com a base de incidência deste imposto (IRF), que teve
concomitante redução da respectiva alíquota.

Com efeito, em 30.11.2000, foi reeditada a Medida Provisória (MP) n° 1.459, de
21.05.1996 (sob o n° 2.062-60), que assim dispôs:
"Art. 3 Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de renda
incidente na fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas
ou remetidas ao exterior a título de royalties, de qualquer natureza.
§ 1o Relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 2001,
a alíquota de que trata o caput passa a ser de vinte e cinco por cento.
§ 2o A alíquota referida no parágrafo anterior e a aplicável às importância pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de serviços
técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes, será reduzida para
quinze por cento, na hipótese de instituição de contribuição de intervenção no
domínio econômico incidente sobre essas mesmas Importâncias.
§ 3o A redução de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á a partir do início da
cobrança da referida contribuição."

Por sua vez, na Mensagem n° 1.060 do Projeto de Lei (PL) n° 5.484, de 2001, que
deu origem à Lei n° 10.332/01 (que ampliou a base de cálculo da CIDE), foi
esclarecido que: "O projeto de lei prevê ainda a adequação da base de incidência da
contribuição, criada pela Lei n° 10.168, de 2000, ampliando sua abrangência de
forma a coincidir plenamente com a base de incidência do imposto de renda, com
redução concomitante do mesmo."

As supratranscritas MP n° 2.062-60 e Mensagem que acompanhou o PL convolado
na Lei n° 10.332/01 são categóricas em estatuir que o conceito de royalties a
qualquer título (base de incidência) para fins da CIDE tem que "coincidir
plenamente" com aquele previsto para o IRF sobre remessas ao exterior, tendo o
legislador, inclusive, atrelado a redução da alíquota do IRF aplicável aos royalties à
incidência da CIDE.

Assim, a CIDE deve incidir sobre as remessas de royaltíes a qualquer título tributadas
pelo IRF à alíquota de 25% e que tiveram redução desta alíquota para 15% pela
instituição da referida contribuição.

Não fosse o início da cobrança da CIDE, o IRF assim incidiria sobre as seguintes
remessas ao exterior: (a) 15% sobre os rendimentos em geral (neles compreendidos
os direitos autorais), nos termos do art.

28 da Lei n° 9.249, de 26.12.1995; (b) 15% sobre os rendimentos decorrentes dos
direitos de exploração de obras audiovisuais, inclusive, películas cinematográficas,
nos termos do art. 28 da Lei n° 9.249/95; (c) 15% sobre as importâncias remetidas
ao exterior em razão da aquisição, a qualquer título, de direitos de transmissão,
Fl. 16408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
14
inclusive de filmes e eventos (tais como os esportivos), nos termos do art. 72 da Lei
n° 9.430, de 27.12.1996; e (d) 25% sobre os royalties de qualquer natureza, nos
termos do art. 3o da supratranscrita MP n° 2.062-60/00.

Logo, de acordo com a própria Lei da CIDE, tal contribuição não incide sobre as
importâncias referidas nos itens (a), (b) e (c) do item acima, porque não são
royalties de qualquer natureza para fins do IRF sobre remessas ao exterior nem
estavam sujeitas à alíquota de 25%.

De fato, se o próprio legislador deixou expresso que a instituição da CIDE sobre
royalties a qualquer título está atrelada ao IRF nas remessas ao exterior sobre
royalties de qualquer natureza, e que a base de incidência da CIDE deve
necessariamente coincidir "plenamente" com a base de incidência do IRF, que teve
concomitante redução da respectiva alíquota, o conceito de royalties a qualquer
título é o da legislação tributária do IRF, e não do IRPF (que nada tem a ver com a
CIDE).

Dessa forma, é descabida a pretensão da autoridade de exigir a CIDE com
fundamento no conceito de royalties previsto no art. 22, alínea d, da Lei n°
4.506/64, o qual não se aplica ao IRF sobre remessas ao exterior e não teve alíquota
alterada pela MP n° 2.062-60.

Nesse sentido, o Decreto n° 4.195/02, que é a interpretação oficial e autêntica do
Chefe do Poder Executivo (vinculante para os órgãos da administração pública),
regula a incidência da CIDE. Seu art. 10, ao interpretar e regulamentar a Lei n°
10.168/00, alterada pela Lei n° 10.332/01, não incluiu os pagamentos realizados em
decorrência da exploração de direitos autorais e de obras audiovisuais nem os
direitos de transmissão entre as hipóteses de incidência da CIDE.

Portanto, a autoridade ofende o disposto no art. 3o da MP n° 2.062-60, na
Mensagem do PL que deu origem à Lei n° 10.332/01, e no art. 10 do Decreto n°
4.195/02.
DA ATIVIDADE VINCULADA DO LANÇAMENTO

O art. 150, I, da Constituição Federal de 1988 (CF/88) e o art. 97 do Código
Tributário Nacional (CTN) estabelecem que o sistema tributário brasileiro rege-se
pelo princípio da legalidade, segundo o qual somente a lei pode definir o conceito
do fato gerador da obrigação tributária.

Ao definir o fato gerador da CIDE, a própria lei da CIDE atrelou o conceito de
royalties àquele adotado pela legislação do IRF sobre remessas ao exterior, e não
pela do IRPF.

Como demostrado na seção anterior, o legislador da CIDE deixou claro que a
instituição da CIDE sobre royaltles a qualquer título está atrelada à legislação do IRF
sobre as remessas dessas mesmas importâncias, devendo a base de incidência da
CIDE coincidir "plenamente" com a base de incidência do IRF.

A expressão "royalties a qualquer título" para fins de incidência da CIDE, por força
expressa e específica da Lei da CIDE, está atrelada, sim, à legislação do imposto de
renda, e especificamente a do IRF sobre remessas ao exterior, a qual não equiparou
direitos autorais, direitos de transmissão nem os direitos de exploração de obras
audiovisuais a royalties de qualquer natureza e sempre lhes atribuiu tratamento
tributário diferenciado.
Fl. 16409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
15

Esse conceito de royalties para fins de incidência da CIDE ainda foi confirmado pelo
art. 10 do Decreto n° 4.195/02, o qual, como reconhecido pela própria autoridade,
explicitou que a expressão royalties a qualquer título refere-se a royalties relativos a
marcas e patentes ou decorrentes do fornecimento de tecnologia, e não é
equiparada a direitos autorais.

Não obstante, para justificar a cobrança da CIDE, a autoridade, de forma
discricionária, (i) utilizou o conceito de royalties previsto na legislação do IRPF (e não
a do IRF sobre remessas ao exterior), e, ainda, (ii) não observou o art. 10 do Decreto
n° 4.195/02, o qual é de observância obrigatória (efeito vinculante) pela
administração tributária, nos termos do art. 26-A do Decreto n° 70.235/72.

Ao assim proceder, a autoridade desrespeitou a atividade do lançamento, que é
vinculada, nos termos do art. 142 do CTN. Com efeito, se o lançamento é atividade
administrativa vinculada, a autoridade deveria ter atuado em estrita observância ao
que dispõe a lei.

Ou seja, não cabe à autoridade definir, ela própria, o conceito do fato gerador da
CIDE de acordo com sua pretensão arrecadatória, mas, sim, observar estritamente o
fato gerador da obrigação tributária conforme previsto em lei e explicitado em
Decreto.
DO HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO DO IRF (A QUE A CIDE ESTÁ ATRELADA), O QUAL
DEMONSTRA QUE AQUELAS IMPORTÂNCIAS MENCIONADAS ACIMA NÃO FORAM
CONSIDERADAS ROYALTIES DE QUALQUER NATUREZA PARA FINS DO IRF SOBRE
REMESSAS

Na vigência do DL n° 5.844, de 23.09.1943, com a redação dada pela Lei n° 154, de
25.11.1947, os rendimentos percebidos por residentes ou domiciliados no exterior
estavam sujeitos à tributação genérica do IRF, à alíquota de 15% (art. 97), salvo os
rendimentos decorrentes da exploração de películas cinematográficas pagos,
creditados, empregados, remetidos ou entregues aos produtores, distribuidores ou
intermediários no exterior, que estavam sujeitos ao IRF à alíquota de 20%, calculado
sobre uma base ajustada (art. 98).

O Decreto n° 24.239, de 22.12.1947, aprovou o Regulamento para a cobrança e
fiscalização do Imposto de Renda, e reproduziu, em seus arts. 97, 98 e 100, as regras
acima transcritas.

Posteriormente, o art. 30 da Lei n° 2.354, de 29.11.1954, alterou o art. 97 do
referido Decreto 24.239/47, aumentando para 20% a alíquota genérica do IRF
incidente sobre rendimentos auferidos por residentes no exterior, e estabelecendo
uma alíquota específica de 25% para o IRF incidente sobre os royalties pagos ao
exterior.

Registre-se que a Lei n° 2.354/54 não alterou o art. 98 do Decreto 24.239/47, que,
como visto, previa destacadamente os rendimentos decorrentes da exploração de
películas cinematográficas e estabelecia sua tributação pelo IRF à alíquota específica
de 20%.

Primeira conclusão: os rendimentos decorrentes da exploração de películas
cinematográficas (art. 98 do Decreto n° 24.239/47) não estavam contidos no
conceito de royalties (art. 97, item 2), e permaneceram sujeitos à alíquota de IRF de
20%, a eles não se aplicando a alíquota de 25% instituída para os royalties pelo art.
30 da Lei n° 2.354/54.
Fl. 16410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
16

Em 31.12.1956, foi baixado o Decreto n° 40.702, aprovando um novo Regulamento
para a cobrança e fiscalização do Imposto de Renda. Esse novo Regulamento
confirmou que os rendimentos decorrentes da exploração de películas
cinematográficas (que passaram a estar previstos no art. 97, § 3°) não se
confundiam com royalties (que foram mantidos no item 2 do art. 97), tanto que se
submetiam à tributação pelo IRF sob alíquotas distintas.

Posteriormente, os arts. 77 e 78 da Lei n° 3.470, de 28.11.1958, alteraram o item 1°
do referido art. 97 do Decreto n° 40.702/56 (ou seja, aquele item 1 que tratava dos
rendimentos em geral auferidos por residentes no exterior, aí não compreendidos
os royalties, por estarem estes previstos no item 2° daquele dispositivo), para nele
aglutinar os rendimentos decorrentes da exploração de películas cinematográficas e
elevar a alíquota de IRF incidente sobre aqueles rendimentos em geral, inclusive
oriundos da exploração de películas, de 20% para 25%.

Segunda conclusão: vê-se, mais uma vez, que os rendimentos decorrentes da
exploração de películas cinematográficas não estavam contidos no conceito de
royalties, que já eram tributados à alíquota de 25%.

Em seguida, o art. 45 da Lei n° 4.131, 03.09.1962, com a redação dada pelo DL n°
862, de 1966, que disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas para o
exterior, majorou a alíquota do IRF sobre os rendimentos oriundos da exploração de
películas cinematográficas para 40%, mantendo, pois, a distinção, para fins de IRF,
do tratamento dado pelo legislador aos referidos direitos de exploração de películas
cinematográficas e os royalties em geral, que se mantiveram destacados e
tributados pelo IRF à alíquota de 25%, com fundamento no art. 30 da Lei n° 2.354/54
(na parte em que alterou o art. 97, item 2, do Decreto n° 24.239/47).

Em 30.11.1964, foi publicada a já citada Lei n° 4.506/64, que, como visto, ao tratar
especificamente do IRPF, determinou que seriam classificados como royalties os
rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de
direitos, inclusive aqueles relativos à exploração de direitos autorais, salvo quando
percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra.

A técnica adotada pelo legislador, ao dispor que os rendimentos listados no referido
art. 22 serão classificados "..como royalties.." (para o fim específico de classificação
como rendimento tributável pelo IRPF), demonstra que a legislação não os
considera royalties por sua natureza, e sim por equiparação, o que reforça a
distinção (e não a identidade) entre royalties e direitos autorais, já que a expressão
"como royalties" quer dizer "como se royalties fossem".

Por meio do Parecer n° 520, de 02.06.1989, a Coordenadoria do Sistema de
Tributação (CST) corroborou o entendimento acima, concluindo que o art. 22, alínea
"d", da Lei n° 4.506/64 revela a distinção (e não a identidade) entre royalties e
direitos autorais, e que a definição feita, por equiparação, pelo referido dispositivo
(para os fins do IRPF) não se aplica às pessoas jurídicas, por ausência de previsão
legal.

O fato de o art. 22 da Lei n° 4.506/64 ter sido posteriormente reproduzido no art. 52
do RIR/99 (equivalente ao art. 44, IV, do atual RIR/18, aprovado pelo Decreto n°
9.580, de 22.11.2018), o qual integra o Livro I do RIR, que trata especificamente da
"Tributação das Pessoas Físicas", confirma que o objetivo do legislador foi o de
estabelecer a definição do termo royalties, por equiparação, para o fim específico de
classificação como rendimento tributável pelo IRPF.
Fl. 16411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
17

Tanto é assim que, mesmo após o advento do art. 22, inciso d), da Lei n° 4.506/64,
os pagamentos efetuados ao exterior pela exploração de direitos autorais, para fins
do IRF, continuaram tratados de forma distinta dos royalties (ou seja, não foram a
eles equiparados).

Com efeito, a Portaria do Ministro da Fazenda n° 181, de 28.09.1989, ao tratar dos
direitos autorais pagos ao exterior, esclareceu que eles continuariam tributados na
forma do então vigente art. 555 do RIR/80, que estabelecia a alíquota genérica de
25%, com fundamento no art. 77 da Lei n° 3.470/58 (ou seja, aquele citado no item
6.8, acima, que tratava dos rendimentos em geral auferidos por residentes no
exterior, lá não compreendidos os royalties).

Terceira conclusão: mesmo após a publicação do referido art. 22 da Lei n° 4.506/64,
para fins de IRF nas remessas ao exterior, os direitos autorais continuaram
considerados destacadamente dos royalties, os quais permaneceram previstos no
art. 30 da Lei 2.354/54 (na parte em que alterou o art. 97, item 2, do Decreto n°
24.239/47), embora sujeitos à mesma alíquota de 25%.

Também continuaram tratados de forma distinta dos royalties os rendimentos
decorrentes dos direitos de exploração de películas cinematográficas, que, como
visto, se mantiveram destacados no art. 45 da Lei n° 4.131/62, com a redação dada
pelo DL 862/66 (e tributados pelo IRF à alíquota de 40%), enquanto os royalties
permaneceram previstos no art. 30 da Lei 2.354/54 (na parte em que alterou o art.
97, item 2, do Decreto n° 24.239/47) e tributados pelo IRF à alíquota de 25%.

O art. 13 do Decreto-Lei (DL) n° 1.089, de 1970, com a redação dada pelo DL n°
1.741, de 1979, reduziu de 40% para 25% a alíquota do IRF incidente sobre valores
remetidos aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior em
decorrência dos rendimentos relativos aos direitos de exploração de películas
cinematográficas, acentuando que os referidos rendimentos não estavam
compreendidos no conceito de royalties para os fins da legislação do IRF, os quais já
eram tributados sob a alíquota de 25% (art. 30 da Lei n° 2.354/54, na parte em que
alterou o art. 97, item 2, do Decreto n° 24.239/47).

A Lei n° 8.685, de 20.07.1993, alterou a redação do supratranscrito art. 13 do DL n°
1.089/70, que passou a englobar todo e qualquer rendimento decorrente de direitos
de exploração de obras audiovisuais estrangeiras, inclusive aqueles relativos às
películas cinematográficas.

Quarta conclusão: para fins de IRF, os rendimentos decorrentes dos direitos de
exploração de obras audiovisuais (que, como visto, passaram a enfeixar aqueles
decorrentes da exploração de películas cinematográficas) também permaneceram
destacados dos royalties em geral, os quais continuaram a estar previstos no art. 30
da Lei 2.354/54 (na parte em que alterou o art. 97, item 2, do Decreto n°
24.239/47), embora sujeitos à mesma alíquota de 25%.

Quinta conclusão: vê-se que os rendimentos decorrentes dos direitos de exploração
de obras audiovisuais não se confundem com os royalties, pois, se fossem espécie
do gênero, já estariam tributados à alíquota de 25% pelo IRF.

Por outro lado, o art. 70 do Decreto-Lei n° 1.814, de 28.11.1980, passou a tratar
expressamente de importâncias remetidas ao exterior pela aquisição dos direitos à
transmissão de competições desportivas das quais fazia parte representação
brasileira, estabelecendo uma alíquota de IRF de 20%.
Fl. 16412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
18

Sexta conclusão: para fins de IRF, os rendimentos decorrentes de direitos de
transmissão de competições desportivas das quais fazia parte representação
brasileira também continuaram destacados do conceito de royalties de qualquer
natureza, já que tributados à alíquota de 20% (art. 7o do DL n° 1.841/80), enquanto
os royalties de qualquer natureza permaneceram disciplinados no art. 30 da Lei
2.354/54 e tributados sob a alíquota de 25%.

Com a edição da Lei n° 9.249/95, a alíquota genérica do IRF sobre os rendimentos
em geral pagos a residentes ou domiciliados no exterior, bem como a alíquota sobre
os rendimentos decorrentes dos direitos de exploração de obras audiovisuais (que,
como visto, passaram a enfeixar aqueles decorrentes da exploração de películas
cinematográficas) passaram a ser de 15% (art. 28).

Mas o Ato Declaratório Normativo n° 05, de 01.03.1996, esclareceu que tal alíquota
genérica de 15% não se aplicava aos royalties, que continuavam sujeitos ao IRF sob a
alíquota de 25%, nos termos do art. 30 da Lei n° 2.354/54 (na parte em que alterou
o art. 97, § 2°, do Decreto 24.239/47).

Posteriormente, o Governo Federal baixou a MP n° 1.459, de 21.05.1996, a fim de
reduzir para 15% a alíquota do IRF sobre royalties de qualquer natureza, os quais,
repise-se, estavam destacados no art. 30 da Lei n° 2.354/54.

Sétima conclusão: as reduções de alíquotas para 15% promovidas pela Lei n°
9.249/95 (no que se referem ao IRF incidentes sobre os rendimentos em geral e
sobre os rendimentos decorrentes da exploração de obras audiovisuais estrangeiras)
e pela MP n° 1.459/96 (quanto ao IRF incidente sobre os royalties de qualquer
natureza) não abrangeram os rendimentos decorrentes de direitos de transmissão
de competições desportivas das quais fazia parte representação brasileira, cuja
alíquota do IRF se manteve em 20%, com fundamento no art. 7° do DL n° 1.814/80).

O referido art. 7o do DL n° 1.814/80 veio a ser expressamente revogado pela Lei n°
9.430/96, que passou a estabelecer, no art. 72, uma alíquota de IRF de 15% sobre
importâncias remetidas ao exterior em razão da aquisição, a qualquer título, de
direitos de transmissão de filmes e quaisquer eventos, inclusive esportivos.

Tal dispositivo demonstra, mais uma vez, que o legislador considerava que, a
exemplo dos direitos de exploração de obras audiovisuais (aglutinadores dos
direitos de exploração de películas cinematográficas), os direitos de transmissão
(não só os de eventos esportivos dos quais faziam parte representação brasileira,
mas também dos de filmes e quaisquer outros tipos de eventos) não estavam
abrangidos pela norma legal que tratava do IRF incidente sobre royalties de
qualquer natureza.

Oitava conclusão: caso aqueles rendimentos decorrentes de direitos de transmissão
(sobretudo os de filmes e demais eventos, que sequer estavam destacados no art. 7°
do DL n° 1.814/80) estivessem abrangidos pelo conceito de royalties de qualquer
natureza, não haveria necessidade de sua alíquota de IRF ser nova e
especificamente reduzida para 15%, uma vez que essa redução já tinha sido
concedida aos royalties de qualquer natureza pela MP n° 1.459/96 (item 6.27,
acima).

Em resumo, para fins de IRF: (i) inicialmente, a legislação tratava genericamente os
rendimentos auferidos por residente ou domiciliado no exterior, com exceção
daqueles decorrentes da exploração de películas cinematográficas; (ii) em seguida, o
legislador destacou, dos rendimentos em geral auferidos por residente ou
Fl. 16413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
19
domiciliado no exterior, os montantes devidos a título de royalties de qualquer
natureza; (iii) mesmo após essa segregação, os direitos autorais continuaram a ser
tributados na forma dos rendimentos em geral, evidenciando a sua distinção dos
royalties de qualquer natureza; (iv) posteriormente, o legislador veio a aglutinar aos
rendimentos em geral aqueles decorrentes da exploração de películas
cinematográficas, mantendo os royalties de qualquer natureza em separado; (v) os
direitos de exploração de películas cinematográficas passaram a novamente estar
previstos em norma específica, ou seja, não mais naquela que tratava dos
rendimentos em geral, o que acentua ainda mais sua desvinculação aos royalties de
qualquer natureza; (vi) os direitos de exploração de películas cinematográficos
passaram a estar enfeixados naqueles decorrentes da exploração de obras
audiovisuais, que, de igual modo, continuaram disciplinados em norma específica,
isto é, distinta daquela dos royalties de qualquer natureza; e (vii) finalmente, o
legislador, a par da norma específica dos direitos de exploração de obras
audiovisuais, tratou em norma própria os direitos de transmissão de filmes e
eventos, os quais, portanto, continuaram segregados dos royalties de qualquer
natureza.

Em 30.11.2000, deu-se a reedição, sob o n° 2.062-60, da MP n° 1.459/96 (a qual,
como visto acima, havia reduzido de 25% para 15% a alíquota do IRF incidente sobre
royalties de qualquer natureza).

A reedição em causa acrescentou parágrafos ao art. 3° da MP n° 1.459/96, os quais:
(i) determinaram que, a partir de 01.01.2001, a alíquota de IRF incidente sobre
royalties de qualquer natureza voltaria a ser de 25%; e (ii) previram a redução dessa
nova alíquota de 25% para 15%, na hipótese de instituição da CIDE sobre essas
mesmas importâncias, a partir do início da cobrança da CIDE.

Seguiram-se reedições à referida MP n° 1.459/96, tendo a de número 2.062-63, de
26.02.2001, introduzido novas alterações ao art. 3°, que passou a ter o seguinte
teor: "Art. 3 ° Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de renda
incidente na fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas
ou remetidas ao exterior a título de remuneração de serviços técnicos e de
assistência técnica, e a título de royalties, de qualquer natureza, a partir do início da
cobrança da contribuição instituída pela Lei n° 10.168, de 29 de dezembro de 2000."  Repise
-se: os royalties de qualquer natureza tratados pela MP n° 1.459/96 e suas
reedições, particularmente as supracitadas de números 2.062-60 e 2.062-63, não
têm relação com os direitos autorais nem com os direitos de transmissão ou de
exploração de obras audiovisuais, que continuaram tratados separadamente pela
legislação do IRF.

Prova disso é que, apesar de a alíquota do IRF sobre a remessa de royalties de
qualquer natureza ter sido reduzida para o mesmo percentual daquela aplicável aos
direitos autorais (15%), o Manual de Imposto de Renda Retido na Fonte (MAFON) de
2001 indica, como fundamento legal da alíquota aplicável aos royalties, a MP n°
2.062-63/01 (equivalente à regra específica do art. 710 do RIR/99) e, como
fundamento da alíquota aplicável aos direitos autorais, a regra genérica prevista no
art. 685 do RIR/99.

Tal particularidade demonstra que, para fins de tributação pelo IRF, os direitos
autorais remetidos ao exterior são tratados de forma diferenciada dos royalties de
qualquer natureza.
Fl. 16414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
20

No que se refere aos direitos de transmissão e de exploração de obras audiovisuais,
é evidente também tal distinção, pois o próprio RIR/99 previa em artigos diferentes
o IRF incidente sobre os rendimentos decorrentes de "royalties a qualquer título"
(art. 710), de direitos de transmissão (art. 709) e de exploração de obras
audiovisuais (art. 706). Tal distinção é mantida no atual RIR/18, nos arts. 767, 766 e
764, respectivamente.

Portanto, para fins do IRF incidente sobre remessas ao exterior, os direitos autorais,
os direitos de exploração de obras audiovisuais e os direitos de transmissão não se
confundem com os royalties de qualquer natureza nem foram a eles equiparados,
estando historicamente segregados dos royalties a qualquer título e sujeitos a
alíquotas diferenciadas do referido imposto.

Como visto na seção anterior, a partir de 01.01.2001, se não fosse o início da
cobrança da CIDE, os fundamentos legais e as alíquotas do IRF sobre as remessas
sob análise seriam as seguintes: (i) 15% sobre os rendimentos em geral (neles
compreendidos os direitos autorais), nos termos do art. 28 da Lei n° 9.249/95 (antes
de 1995, a alíquota era de 25%, consoante o art. 77 da Lei n° 3.470/58); (ii) 15%
sobre os rendimentos decorrentes dos direitos de exploração de obras audiovisuais,
inclusive, películas cinematográficas, nos termos do art. 28 da Lei n° 9.249/95 (antes
de 1995, a alíquota era de 25%, consoante o art. 13 do DL n° 1.089/70); (iii)15%
sobre as importâncias remetidas ao exterior em razão da aquisição, a qualquer
título, de direitos de transmissão de filmes e eventos, inclusive esportivos, nos
termos do art. 72 da Lei n° 9.430/96 (antes de 1996, a alíquota para direitos de
transmissão de competições esportivas das quais participassem representação
brasileira era de 20%, consoante o art. 7° do DL n° 1.814/80); e (iv) 25% sobre os
royalties de qualquer natureza, nos termos do art. 3° da MP n° 2.062-60/00 (antes
da referida MP, a alíquota era de 15%, consoante o art. 5° da MP n° 1.459/96).

Com a edição da Lei n° 10.168/00, que previu a incidência da CIDE, houve uma
simultânea redução da alíquota do IRF aplicável aos royalties de qualquer natureza
de 25% para 15% (MPs n's 2.062-60 e suas reedições).

Ou seja, o legislador atrelou, em todos os seus aspectos, a base de incidência da
CIDE à base de incidência do IRF de royalties de qualquer natureza (os quais, repise-
se, não abrangiam nem abrangem os direitos autorais, os de transmissão e os
direitos de exploração de obras audiovisuais).

Nesse sentido, confira-se, ainda (e mais uma vez), o seguinte trecho da Mensagem
n° 1.060 do Projeto de Lei n° 5.484/01, que deu origem à Lei n° 10.332/01 (que
ampliou a base de cálculo da CIDE): "O projeto de lei prevê ainda a adequação da
base de incidência da contribuição, criada pela Lei n° 10.168, de 2000, ampliando
sua abrangência de forma a coincidir plenamente com a base de incidência do imposto
considerando que a incidência da CIDE tem que coincidir "plenamente" com a do
IRF, a expressão "royalties a qualquer título" representa aquelas remunerações
compreendidas no conceito de royalties a qualquer título de que tratava o art. 710
do RIR/99 (atual art. 767 do RIR/18), as quais seriam tributadas pelo IRF à alíquota
de 25% mas que, com o advento da CIDE, tiveram a referida alíquota reduzida para
15%.

Registre-se, neste particular, que o artigo 710 do RIR/99 (cuja redação é idêntica ao
art. 767 do RIR/18, já transcrito no item 6.39, acima) utilizou a mesma "dicção legal"
prevista na Lei n° 10.332/01, qual seja, "royalties a qualquer título", sendo que,
Fl. 16415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
21
conforme exaustivamente demonstrado acima, nela não estão abrangidos os
direitos autorais, os direitos de exploração de obras audiovisuais nem os direitos de
transmissão.

Os Acórdãos do CARF e da CSRF citados pela autoridade não analisaram a incidência
da CIDE sob tal perspectiva.

A previsão contida no art. 17, § 1°, inciso I, da IN RFB n° 1.455, de 06.03.2014, citada
pela autoridade, não tem amparo em lei do IRF, mas apenas replica o conceito dado,
por equiparação, pela Lei n° 4.506/64, cuja regra, como visto, trata especificamente
do IRPF.

E a IN RFB n° 1.455/14, pela sua parte dispositiva, apenas se aplica às hipóteses que
menciona e, nela, não foram mencionadas as hipóteses de remessa ao exterior pela
exploração de obras audiovisuais estrangeiras (prevista no art. 706 do RIR/99) e pela
remuneração de direitos de transmissão (prevista no art. 709 do RIR/99), que
sempre foram tratadas de forma específica e segregada dos royalties a qualquer
título previstos no art. 710 do RIR/99 (hipótese a que se refere o art. 17, § 1°, inciso
I, da IN RFB n° 1.455/14).

Em suma, por ter a Lei da CIDE feito a plena adequação da base de incidência da
CIDE com as bases de incidência do IRF sobre remessas ao exterior, a CIDE absorve
integralmente o conceito próprio de "royalties a qualquer título" do IRF sobre as
respectivas remessas, o qual não compreendeu os direitos autorais, os direitos de
exploração de obras audiovisuais e os de transmissão de filmes e eventos,
evidenciando descabida e ilegal a pretensão da autoridade, dos Acórdãos do
CARF/CSRF e da IN RFB n° 1.455/14 de utilizar o conceito de royalties do art. 22 da
Lei n° 4.506/64, para exigir a CIDE.
DA DISTINÇÃO FEITA PELA LEGISLAÇÃO CIVIL BRASILEIRA

A exemplo da legislação do IRF e da CIDE, a legislação civil também nunca equiparou
direitos autorais a royalties.

No direito brasileiro, sempre foi corrente o uso da expressão "direitos autorais" para
designar a remuneração pelo uso de direitos de autor de propriedade literária,
artística e científica e dos direitos a eles conexos, ficando a expressão royalties
reservada para descrever a remuneração pelo uso de direitos de propriedade
industrial.

Com efeito, o antigo Código de Propriedade Industrial, aprovado pela Lei n° 5.772,
de 21.12.1971, utilizou o vocábulo royalties, nos seus arts. 30, parágrafo único, e 90,
§ 4°, ao se referir à remuneração pelo uso de privilégios de invenção e de marcas de
indústria e comércio.

A antiga Lei n° 5.988, de 14.12.1973, editada dois anos depois para tratar dos
direitos autorais, empregou a expressão "direitos autorais" para exprimir a forma de
remuneração devida aos titulares de direitos autorais e conexos.

E a Lei n° 9.610/98 (atual lei de direitos autorais), por sua vez, continuou a empregar
a expressão "direitos" para designar a remuneração pela exploração dos direitos
autorais, não tendo a caracterizado como royalties (tal expressão - "royalties" –
sequer consta do referido diploma legal).

Há, ainda, outras iniciativas legislativas que reforçam a diferença entre direitos
autorais e royalties, tais como a do Decreto n° 7.766, de 25.06.2012, que aprovou o
Estatuto da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, cujo art. 12, ao enumerar
Fl. 16416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
22
as parcelas que constituem recursos financeiros da referida empresa, distinguiu as
receitas de royalties das de direitos autorais, confirmando a natureza distinta de
ambas.

Vê-se, pois, que a legislação civil não equiparou nem nunca tratou os direitos
autorais como royalties.

Em razão disso, a equiparação dos direitos autorais a royalties depende da
existência de previsão específica em lei e só se dá para os fins determinados na
respectiva lei.

Por mais essa razão, é descabida a pretensão da autoridade de exigir a CIDE com
base no art. 22, alínea d), da Lei n° 4.506/64, cuja regra se aplica exclusivamente
para os fins do IRPF.
DAS HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA DA CIDE E DA SUA NECESSÁRIA VINCULAÇÃO COM A
IMPORTAÇÃO DE TECNOLOGIA ESTRANGEIRA, NAS MAIS VARIADAS FORMAS

Por outro lado, ainda que se entenda que os direitos autorais estariam abrangidos
pelo conceito de royalties, o que se admite apenas para argumentar, fato é que não
configura fato gerador da CIDE a remessa para o exterior a título de pagamento de
direitos autorais, de direitos de transmissão ou de direitos de exploração de obras
audiovisuais, que não se relacionem, de alguma maneira, com o uso, fornecimento,
aquisição, transferência ou aplicação de tecnologia estrangeira.

Com efeito, todas as hipóteses de incidência da CIDE previstas no caput do art. 2° da
Lei n° 10.168/00 pressupõem a importação da tecnologia estrangeira nas mais
variadas formas (licença, fornecimento, comercialização, transferência ou aplicada
em determinado tipo de serviço).

A IMPUGNANTE não está alegando que a transferência de tecnologia seria
"condição sine qua non" para a incidência da CIDE.

O que se demonstra é que, nos termos do caput do art. 2° da Lei n° 10.168/00, as
hipóteses de incidência da CIDE pressupõem a importação da tecnologia estrangeira
nas mais variadas formas (licença, fornecimento, comercialização, transferência ou
aplicada em determinado tipo de serviço).

Esse mesmo pressuposto (qual seja, o de estar relacionado com a importação de
tecnologia estrangeira, nas mais variadas formas) se aplica às hipóteses de
incidência previstas no § 2° do art. 2° da Lei n° 10.168/00, inclusive nas remessas de
royalties a qualquer título, pois, conforme determina o art. 11 da LC n° 95/98, os
parágrafos devem conter os aspectos complementares à norma enunciada no caput
do artigo.

Ora, pretender ampliar o âmbito de incidência da CIDE para toda e qualquer
remuneração que possa ser equiparada por lei a royalties, independentemente de
estar relacionada com a importação de tecnologia estrangeira (nas suas mais
variadas formas), seria o mesmo que - nas palavras de MARCO AURÉLIO GRECO - dar
vida própria ao § 2° do art. 2° da Lei n° 10.168/00, desvinculando-o da regra contida
no caput, o que não seria possível nos termos da LC n° 95/98, além do que violaria o
próprio objetivo do citado diploma legal.

Nesse sentido, a 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
Recurso Especial (REsp) n° 1.642.249-SP, em 15.08.2017, de que foi relator o
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, ao analisar as hipóteses de incidência da
CIDE, firmou a premissa de que a referida contribuição onera a importação de
Fl. 16417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
23
tecnologia
estrangeira
nas
mais
variadas
formas
(licença,
conhecimento/comercialização ou transferência) e o seu objetivo é fazer com que a
tecnologia seja adquirida no mercado nacional, e não no exterior.

A partir dessa premissa (de que a CIDE deve onerar a utilização interna da tecnologia
desenvolvida no exterior em todas as suas vertentes), o Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES discorreu sobre cada uma das hipóteses de incidência da CIDE previstas
no art. 2° da Lei n° 10.168/00, alterada pela Lei n° 10.332/02, concluindo que: (i) a
expressão "licença de uso" (referida no caput do art. 2°) é complementada pela
expressão "de conhecimentos tecnológicos" (também contida no caput do art. 2°); e
(ii) a expressão "royalties a qualquer título" (referida no § 2° do art. 2°) compreende
apenas as remessas de royalties derivadas da importação de tecnologia estrangeira
(ainda que sem a transferência da respectiva tecnologia).

Observe-se, ainda, que o Ato Declaratório Interpretativo RFB n° 7, de 23.08.2016,
que dispõe sobre aspectos tributários na integralização de capital de pessoa jurídica
no Brasil com cessão de direito por residente no exterior, deixa claro que a CIDE
apenas incidirá na hipótese de o direito cedido consistir em aquisição de
conhecimentos tecnológicos ou implicar transferência de tecnologia, reconhecendo
que a cessão de direitos que não envolvem tecnologia não configura fato gerador da
referida contribuição.

Ou seja, não configuram fatos geradores da CIDE as remessas efetuadas no presente
caso pela exploração de direitos, visto que não têm por objeto a importação de
tecnologia estrangeira nas suas diversas vertentes, como reconhece a autoridade no
item 61 do TERMO, ao afirmar que "o licenciamento de conteúdo de programação
não pode estar associado à transferência e/ou absorção de tecnologia, visto se
tratar apenas da disponibilização de obras intelectuais e/ou artísticas audiovisuais".

Também não configuram fatos geradores da CIDE as remessas efetuadas ao exterior
relativas aos serviços que constam das Planilhas "PAGTO OUTROS" e "PAGTO
DIREITOS" (contidas no Anexo III do AUTO), na medida em que foram prestados sem
que também tivesse havido a importação de tecnologia estrangeira nas suas mais
variadas formas.

Vê-se, pois, que todas as hipóteses de incidência da CIDE pressupõem, de alguma
maneira, a importação de tecnologia estrangeira, em consonância com o objetivo da
Lei n° 10.168/00 e em linha com o entendimento do STJ, o que não ocorreu nos
casos envolvendo as remessas sob análise.
DO CONCEITO DE ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO PREVISTO NO DECRETO No
4.195/02, QUE REGULAMENTOU A LEI DA CIDE

O exame das normas infra legais baixadas para regular a base de incidência da CIDE
também leva à confirmação da necessária e pressuposta coincidência plena
determinada pela lei com a base de incidência do IRF sobre royalties.

Na vigência da redação originária da Lei n° 10.168/00 (isto é, antes das alterações
introduzidas pela Lei n° 10.332/01), a incidência da CIDE era regulada pelo Decreto
n° 3.949, de 03.10.2001.

Após o advento da Lei n° 10.332/01, que, como visto, ampliou o âmbito de
incidência da CIDE, a referida contribuição passou a ser regulada pelo artigo 10 do
Decreto n° 4.195/02.
Fl. 16418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
24

A única inovação do art. 10 do Decreto n° 4.195/02 em relação ao que já estava
previsto no art. 8° do Decreto n° 3.949/01 foi a inclusão dos contratos relativos a
serviços técnicos e de assistência administrativa ou semelhantes entre aqueles cuja
remuneração está sujeita à CIDE.

Assim, o Decreto n° 4.195/02 explicitou que, para fins da CIDE, a expressão royalties
a qualquer título refere-se a royalties relativos a marcas e patentes ou decorrentes
do fornecimento de tecnologia, e não é equiparada a direitos autorais.

Dessa forma, validar a exigência da CIDE lançada implicaria em desconsiderar
também a norma do art. 10 do Decreto n° 4.195/02, a qual é de observância
obrigatória (efeito vinculante) pela administração tributária, nos termos do art. 26-A
do Decreto n° 70.235/72. Em situação análoga, assim decidiu a 2a Turma do STJ, ao
julgar o REsp n° 88.179 (Revista do STJ n° 111, de 1998, p.117).

Não obstante, a autoridade alegou que o art. 10 do Decreto n° 4.195/02 seria
meramente exemplificativo, já que, se entendido de outra forma, teria modificado a
Lei n° 10.168/00, alterada pela Lei n° 10.332/01, o que não poderia ser aceito.

Pela leitura do art. 10 do Decreto n° 4.195/02, verifica-se que não foi utilizado
qualquer termo ou expressão que pudesse indicar um rol aberto, exemplificativo;
pelo contrário, o legislador foi categórico e preciso ao especificar, de forma taxativa,
quais os contratos estariam sujeitos à incidência da CIDE.

O entendimento de que não incide CIDE sobre remessas ao exterior a título de
direitos autorais já foi acolhido pela jurisprudência administrativa, conforme se
verifica nos julgados transcritos.

Não obstante, ainda que se considere o art. 10 do referido Decreto n° 4.195/02
meramente exemplificativo, o que se admite apenas para fins de argumentação, o
fato é que ele não tem nenhum elemento indicativo de que os royalties poderiam
compreender direitos autorais, direitos de transmissão, direitos de exploração de
obras audiovisuais e, muito menos, esses direitos desatrelados da importação de
tecnologia estrangeira.
  Por conseguinte, o art. 10 do Decreto n° 4.195/02 é taxativo, mas, ainda que fosse
exemplificativo, como supôs a autoridade, não se poderia incluir no rol dos
contratos listados os de direitos autorais, de direitos de transmissão nem os de
exploração de obras audiovisuais, face a ausência de elementos aproximativos.

Vê-se, pois, que o lançamento viola o art. 10 do Decreto n° 4.195/02, que é de
observância obrigatória pela administração tributária, nos termos do art. 26-A do
Decreto n° 70.235/72.
DA NÃO INCIDÊNCIA DA CIDE SOBRE OS VALORES REMETIDOS AO EXTERIOR PELO
DIREITO DE TRANSMISSÃO DE EVENTOS

Por outro lado, ainda que se entenda que o conceito de royalties previsto no art. 22,
alínea d), da Lei n° 4.506/64 pudesse ser aplicado para fins do âmbito de incidência
da CIDE e que a referida contribuição pudesse incidir sobre remessas que não se
relacionem, de alguma maneira, com o uso, fornecimento, aquisição, transferência
ou aplicação de tecnologia estrangeira, o que a IMPUGNANTE admite novamente
apenas para argumentar, ainda assim a referida contribuição não poderia incidir
sobre os pagamentos efetuados ao exterior em contrapartida ao direito de
transmissão de eventos, inclusive esportivos.
Fl. 16419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
25

Como se verifica dos documentos acostados aos autos e relatado no TERMO, a
GLOBOSAT celebrou com empresas estrangeiras contratos de licenciamento que lhe
garantiram o direito de transmitir no país diversos eventos, tais como partidas de
futebol, tênis e vôlei.

Tais contratos, diferentemente daqueles que têm por objeto exploração de direitos
de filmes e outras obras audiovisuais, não estão protegidos pela legislação de
direitos autorais, por não tratarem - por óbvio - da cessão de direitos autorais ou
direitos que lhes são conexos, como os direitos dos artistas, intérpretes e
produtores (tal qual definido pelo art. 89 da Lei n° 9.610/98).

No passado, a antiga Lei n° 5.988/73 que tratava dos direitos autorais em geral,
chegou a prever, em seu art. 100, o direito pertencente às entidades desportivas de
autorizar a transmissão de eventos esportivos, resguardando aos atletas o repasse
de um percentual sobre os valores obtidos com a cessão daquele direito de
transmissão.

Contudo, o mesmo dispositivo não veio a ser reproduzido na nova lei de direitos
autorais (de n° 9.610/98), publicada em 20.02.1998, a qual deixou de fora do ramo
do direito autoral o que se convencionou chamar de direito de arena, que foi
previsto no art. 42 da Lei n° 9.615 ("Lei Pele"), de 24.03.1998, instituída para tratar
das normas gerais sobre desporto.

Tal segregação demonstra que o próprio legislador ordinário reconheceu que o
direito de arena não tem nenhuma relação com os direitos autorais, os quais visam
proteger criações do espírito expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer
suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro.

O direito de arena, por sua vez, pertence às entidades de prática desportiva, que é
quem tem o direito de autorizar a captação, a fixação, a emissão, a transmissão, a
retransmissão ou a reprodução de imagem de eventos esportivos, conforme o art.
42 da Lei Pelé.

Com efeito, um dos próprios co-autores do Projeto de Lei de conversão que deu
origem àquela antiga Lei de direitos autorais (de n° 5.988/73), o professor ANTONIO
CHAVES, já havia criticado a inserção do chamado direito de arena no diploma legal
referente à proteção de direitos autorais, justamente por entender que seriam
institutos distintos, não tendo o direito de arena qualquer relação às criações
artísticas que demandam proteção do direito autoral.

Nessa conformidade, os pagamentos realizados pela GLOBOSAT em contrapartida
ao direito de transmissão de eventos (inclusive, esportivos) não se qualificam como
direitos autorais e, consequentemente, não se caracterizam como royalties inclusive
nos termos do art. 22, alínea d), da Lei n° 4.506/64, utilizado como base legal do
AUTO pela autoridade.

Assim, na hipótese de se entender que o conceito de royalties previsto no art. 22,
alínea d), da Lei n° 4.506/64 poderia ser aplicado para determinar o âmbito de
incidência da CIDE, o que se admite apenas para fins de argumentação, o valor do
AUTO teria que ser retificado, já que exige a referida contribuição sobre pagamentos
que não se enquadram nesse conceito.
DA IMPOSSIBILIDADE DE SE CUMULAR A INCIDÊNCIA DE DUAS CONTRIBUIÇÕES DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
Fl. 16420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
26

Independentemente dos argumentos expostos nas seções anteriores, a
IMPUGNANTE ainda ressalta que a manutenção do presente lançamento importará
na incidência cumulativa de duas contribuições de intervenção no domínio
econômico (CIDE e CONDECINE) sobre o licenciamento de direitos de exibição e
exploração de obras audiovisuais. Contudo, a autoridade entendeu que a CF/88 não
proibiria a incidência de mais de uma contribuição sobre o mesmo fato gerador ou
base de cálculo (art. 149, §§ 2° e 4°).

A questão que se coloca, no presente caso, é a seguinte: ainda que a CF/88 não
tenha proibido expressamente o bis ín idem de contribuições, é legítima a incidência
sobre o mesmo fato gerador de duas contribuições de intervenção no domínio
econômico que objetivam intervir em setores distintos da economia?

As contribuições têm como característica comum (e que as distingue dos impostos)
o fato de terem destinação específica. Por outro lado, a característica que distingue
a CIDE das demais contribuições é a finalidade a que ela se destina, qual seja, a de
servir como instrumento de intervenção da União no domínio econômico.

O termo "intervir", consoante definição do Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa,
significa "ingerir-se (em matéria, questão etc.), com a intenção de influir sobre o seu
desenvolvimento; interferir; interceder, interpor sua autoridade, usar de seu poder
de controle (...)".

Ou seja, a União instituiu a CIDE para exercer seu poder de controle sobre um setor
específico da economia, de forma a assegurar que o seu desenvolvimento se
harmonize, entre outros, com os princípios previstos nos arts. 170 e seguintes da
CF/88.

A utilização da CIDE como instrumento de intervenção da União em determinada
área é feita a partir da escolha do próprio âmbito de incidência da contribuição, daí
decorrendo que a incidência da CIDE deve, necessariamente, circunscrever-se a
fatos que guardem pertinência com a área do domínio econômico escolhida.

Os arts. 1° e 2° da Lei n° 10.168/00 dispuseram de forma clara sobre a finalidade da
CIDE em exame: servir de instrumento à intervenção da União na área da
tecnologia.

Já o art. 32, inciso I e parágrafo único da MP n° 2.228-1, de 06.09.2001, alterada pela
Lei n° 12.485, de 12.09.2011, estabelecem que a CONDECINE tem como fato
gerador, entre outros, (i) "a veiculação, a produção, o licenciamento e a distribuição
de obras cinematográficas e videofonográficas com fins comerciais e (ii) "o
pagamento, o crédito, o emprego, a remessa ou a entrega, aos produtores,
distribuidores ou intermediários no exterior, de importâncias relativas a rendimento
decorrente da exploração de obras cinematográficas e videofonográficas, ou por sua
aquisição ou importação, a preço fixo".

Ou seja, é extreme de dúvidas que a CONDECINE e a CIDE prevista na Lei n°
10.168/00, com as alterações introduzidas pela Lei n° 10.332/01, são contribuições
de intervenção no domínio econômico que objetivam intervir em setores distintos
da economia, quais sejam: o audiovisual e o de tecnologia, respectivamente.

O fato de se tratar de contribuições que objetivam intervir em setores distintos da
economia já seria mais do que suficiente para demonstrar a impossibilidade de se
exigir ambas as contribuições sobre o mesmo fato gerador.
Fl. 16421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
27

Com efeito, neste caso, a União estaria utilizando a CIDE para intervir em outra área
já sujeita a um instrumento de intervenção específico (a CONDECINE), desvirtuando
o objetivo pretendido com a criação da CIDE, indo para além das fronteiras balizadas
pelo art. 218 da CF/88. 11.13. Neste sentido, é o entendimento de MARCO AURÉLIO
GRECO.

Esse entendimento já foi corroborado pela jurisprudência administrativa, que
entendeu não ser possível a incidência cumulativa de CIDE e CONDECINE sobre as
mesmas remessas, devendo prevalecer esta última, por ser a mais específica.

Dessa forma, a interpretação que melhor harmoniza todo o ordenamento jurídico é
o de que deve prevalecer a incidência da CONDECINE, por se tratar de contribuição
específica, destinada a intervir no mercado de exibição e exploração de obras
audiovisuais, do qual a IMPUGNANTE faz parte.
DA RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO LANÇAMENTO PELA EXCLUSÃO DO VALOR
DO IRF

Mas, ainda que se entenda pela manutenção total ou parcial da CIDE exigida no
lançamento, o que a IMPUGNANTE admite mais uma vez apenas para fins de
argumentação, a sua base de cálculo também deverá ser retificada, para dela ser
expurgado todo e qualquer valor relativo ao IRF.

Como visto, de acordo com o § 3o do art. 2° da Lei n° 10.168/00, com as alterações
introduzidas pelas Lei n° 10.332/01, a CIDE incide sobre "os valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração".

O IRF incidente sobre remessas não é valor pago, creditado, entregue, empregado
ou remetido a residentes ou domiciliados no exterior (isto é, não é remuneração da
pessoa no exterior recebedora dos rendimentos), mas sim valor destinado ao Erário
e que jamais deixa o território nacional.

Em situação similar, o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Recurso Extraordinário n° 574.706, sob a sistemática de repercussão geral, já decidiu
que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não poderia
compor a base de cálculo das Contribuições para o Programa de Integração Social
(PIS) e para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) por não corresponder ao
faturamento da empresa, mas sim receita do Estado.

No mesmo sentido foi o entendimento adotado recentemente pela ia Seção do STJ
no REsp n° 1.624.297, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que,
reproduzindo aquele entendimento do Plenário do STF, decidiu que o ICMS não
poderia ser incluído na base de cálculo da Contribuição Previdenciária incidente
sobre a Receita Bruta (CPRB), por não se caracterizar como receita.

Portanto, ainda que fosse válida a exigência da CIDE lançada, o que se admite
apenas a título de argumentação, ela não poderia incidir sobre o valor do IRF, pois o
respectivo IRF não é valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido a
residentes ou domiciliados no exterior, mas sim valor destinado ao Erário.

Vê-se, pois, que na hipótese de se manter total ou parcialmente a CIDE lançada, a
respectiva base de cálculo deve ser retificada, para dela ser expurgada toda e
qualquer valor relativo ao IRF.
DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DA MULTA DE OFÍCIO E DE JUROS DE MORA
Fl. 16422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
28

O procedimento adotado pela IMPUGNANTE está amparado: (i) no art. 10 do
Decreto n° 4.195/02, que, ao interpretar e regulamentar a Lei n° 10.168/00, alterada
pela Lei n° 10.332/01, não incluiu os pagamentos realizados em decorrência da
exploração de direitos autorais e de obras audiovisuais nem os direitos de
transmissão entre as hipóteses de incidência da CIDE; e (ii) no Ato Declaratório
Interpretativo RFB n° 7, de 23.08.2016, que, ao dispor sobre aspectos tributários na
integralização de capital de pessoa jurídica no Brasil com cessão de direito por
residente no exterior, deixa claro que a CIDE apenas incidirá na hipótese de o direito
cedido consistir em aquisição de conhecimentos tecnológicos ou implicar
transferência de tecnologia e, que, portanto, a cessão de direitos que não envolva
tecnologia não configura fato gerador da referida contribuição.

Nessa conformidade, e nos termos do parágrafo único do art. 100 do CTN, não pode
haver imposição de multa de ofício e de juros de mora no caso concreto, já que
qualquer decreto se sobreporia às próprias normas complementares cuja
observância tornaria descabida a imposição desses acréscimos.

Ainda que venha a prevalecer o entendimento de que o art. 10 do Decreto n°
4.195/02 seria meramente exemplificativo, o que a IMPUGNANTE admite apenas
para argumentar, é inconteste que o referido dispositivo, no mínimo, induziu os
contribuintes de boa-fé a um suposto erro, porquanto não relacionou os contratos
de direitos autorais, de direitos de transmissão nem os de exploração de obras
audiovisuais entre as hipóteses de incidência da CIDE, nem utilizou quaisquer
expressões que pudessem indicar que o seu rol seria meramente exemplificativo.

Tanto é assim que grande parte da doutrina e da jurisprudência (citadas nas seções
anteriores desta impugnação) diverge do entendimento da autoridade, com
fundamento justamente no art. 10 do Decreto n° 4.195/02.

Ademais, considerando que, nos termos do art. 112 do CTN, a lei tributária que
define infrações, ou lhe comina penalidades, deve ser interpretada de maneira mais
favorável ao acusado em caso de dúvida quanto à capitulação legal do fato ou à
natureza ou às circunstâncias materiais do fato, nenhuma penalidade poderia ser
exigida da IMPUGNANTE, por mais essa razão.

Portanto, tendo a GLOBOSAT, de boa-fé, observado o disposto no art. 10 do Decreto
n° 4.195/02, o qual está em linha com o entendimento da própria RFB manifestado
no Ato Declaratório Interpretativo RFB n° 7/2016, é descabida a cobrança de multa
de ofício de 75% e de juros de mora no caso concreto.
DOS JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO

Caso os argumentos acima sejam superados, o que a IMPUGNANTE admite
novamente apenas para argumentar, é descabida a incidência de juros sobre a
multa de ofício de 75% lançada pelo AUTO, por falta de amparo legal, conforme
entendimento já adotado pela jurisprudência administrativa (Acórdãos n's 1201-
000.587, de 03.10.2011, 9202-002.600, de 07.03.2013, entre outros).
DO PEDIDO

Por todo o exposto, a IMPUGNANTE pede e espera que o AUTO seja julgado
improcedente, com a consequente extinção do crédito tributário.

A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância em data de 13/07/2021
(Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-fls. 16.275), apresentando o Recurso
Fl. 16423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
29
Voluntário em 11/08/2021 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 16.278), no qual
pediu pela reforma da decisão e cancelamento do auto de infração, o que fez com os mesmos
argumentos da peça de impugnação.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio para
julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Versa o presente litígio sobre auto de infração lavrado para lançamento de crédito
tributário originado de falta/insuficiência de recolhimento da Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico (CIDE) devida em virtude da transferência de recursos para residentes ou
domiciliados no exterior.
A autuação objeto deste litígio tem fatos geradores ocorridos no período de
31/01/2016, 28/02/2016, 31/03/2016, 30/04/2016, 31/05/2016, 30/06/2016, 31/07/2016,
31/08/2016, 30/09/2016, 31/10/2016, 30/11/2016 e 31/12/2016.
Conforme relatório, o procedimento foi instaurado em razão de os sistemas de
acompanhamento da RFB terem observado que, no AC 2016, a GLOBOSAT (prestadora de “Serviço
de Acesso Condicionado”), apresentou elevado volume de importações de direitos com pessoas
vinculadas/interpostas/países com tributação favorecida e pagamentos ao exterior, a princípio
incompatíveis com os débitos de CIDE – Remessas informados nas Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTFs.
O lançamento ocorreu sobre valores remetidos a residentes ou domiciliados no
exterior para o licenciamento de direitos para transmissão de filmes, séries, programas de
entretenimento, eventos (inclusive, esportivos) e direitos de exploração de obras audiovisuais.
Entendeu a Fiscalização que no pagamento, creditamento, entrega ou remessa ao
exterior para fruição de tais direitos, há a incidência da CIDE, uma vez que se enquadram no
conceito de royalties estabelecido pelo art. 22, alínea “d”, da Lei no 4.506/64, que assim dispõe:
Fl. 16424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
30
Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador
do bem ou obra.
Para tanto, concluiu que o comando legal previsto na regra de incidência
relacionada à CIDE-Remessas vinculada a pagamento de royalties (§2o do art. 2o da Lei no
10.168/2000, com a redação da Lei no 10.332/2001), independe de qualquer condição (como a
transferência de tecnologia, por exemplo) para sua aplicação.
No mesmo sentido, considerou o ilustre julgador de primeira instância que “a partir
da vigência da Lei no 10.332, de 19 de dezembro de 2001, que alterou o artigo 2o supra transcrito,
porém, o campo de incidência da CIDE instituída pela Lei no 10.168/2000 foi ampliado, de tal
modo que passaram a ser contribuintes da obrigação também as pessoas jurídicas signatárias de
contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a
serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem como as pessoas jurídicas que
pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. Confira-se como ficou a redação da Lei
10.168/2000, depois das alterações promovidas pela Lei no 10.332/2001”.
De outro turno, defende a Recorrente que:
(i) O art. 22, alínea d), da Lei no 4.506/64 não pode ser utilizado para fins de exigência
da CIDE, pois o conceito de royalties que deve ser adotado para incidência dessa
contribuição é o do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRF) sobre remessas ao
exterior, e não o do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), e o referido art. 22,
que é norma aplicável exclusivamente para fins de incidência do IRPF, tanto que
veio a ser reproduzido no art. 52 do RIR/99, dentro do “LIVRO I”, que trata da
tributação das pessoas físicas;
(ii) Por força da própria lei (art. 3o da MP no 2.062-60 e a Mensagem do PL que deu
origem à Lei n° 10.332/01), a CIDE somente incide sobre as remessas de royalties a
qualquer título que, se não fosse o início da sua cobrança, seriam tributadas pelo
IRF à alíquota de 25%, remessas essas que não compreendem os direitos autorais,
os direitos de exploração de obras audiovisuais nem os direitos de transmissão de
filmes e eventos, os quais já eram tributados pelo IRF à alíquota de 15% (e,
portanto, não tiveram concomitante redução de alíquota do IRF atrelada à
instituição da CIDE);
(iii) Essa diferença (e não identidade) entre “royalties a qualquer título” (mesmo termo
utilizado pela Lei da CIDE) e direitos autorais, rendimentos decorrentes de
exploração de obras audiovisuais estrangeiras e direitos de transmissão de filmes e
eventos para fins do IRF é corroborada pelo RIR/18, que os trata de forma
segregada;
(iv) Os direitos de transmissão de eventos esportivos não são direitos autorais
(protegidos pela Lei no 9.610/98), e sim direitos de arena previstos no art. 42 da Lei
no 9.615/98 (“Lei Pelé”).
Assiste razão à defesa.
Fl. 16425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
31
A Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000, ao instituir a contribuição de
intervenção no domínio econômico (CIDE) para financiar o Programa de Estímulo à Interação
Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, assim estabeleceu:
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no
exterior. (Vide Decreto no 6.233, de 2007) (Vide Medida Provisória no 510, de
2010)
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia
os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento
de tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração
pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa
de computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente
tecnologia. (Incluído pela Lei no 11.452, de 2007)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de
contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados
no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem,
entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. (Redação da pela Lei no
10.332, de 2001)
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior,
a título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no §
2o deste artigo. (Redação da pela Lei no 10.332, de 2001)
§ 4o A alíquota da contribuição será de 10% (dez por cento). (Redação da pela Lei
no 10.332, de 2001)
§ 5o O pagamento da contribuição será efetuado até o último dia útil da quinzena
subseqüente ao mês de ocorrência do fato gerador. (Incluído pela Lei no 10.332,
de 2001)
§ 6o Não se aplica a Contribuição de que trata o caput quando o contratante for
órgão ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e o contratado for instituição de
ensino ou pesquisa situada no exterior, para o oferecimento de curso ou atividade
de treinamento ou qualificação profissional a servidores civis ou militares do
respectivo ente estatal, órgão ou entidade. (Incluído pela Lei no 12.402, de 2011)
(Produção de efeito)
Fl. 16426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
32
Art. 2o-A. Fica reduzida para 15% (quinze por cento), a partir de 1o de janeiro de
2002, a alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre as importâncias
pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a título de
remuneração de serviços de assistência administrativa e semelhantes. (Incluído
pela Lei no 10.332, de 2001)
Art. 2o-B. O imposto sobre a renda na fonte não incidirá sobre as importâncias
pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior por órgãos ou
entidades da administração direta, autárquica e fundacional da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em razão de despesas contratuais
com instituições de ensino e pesquisa relacionadas à participação em cursos ou
atividades de treinamento ou qualificação profissional de servidores civis ou
militares do respectivo ente estatal, órgão ou entidade. (Incluído pela Lei no
12.402, de 2011) (Produção de efeito) (sem destaque no texto original)

A partir de 1o de janeiro de 2002, conforme alteração do §2o, do art. 2o do diploma
legal em referência, introduzida pela Lei no 10.332/2001, a contribuição passou a ser devida
também: (a) por pessoas jurídicas signatárias de contratos de serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior; e (b)
por pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties,
a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
Por sua vez, o artigo 10 do Decreto no 4.195, de 11 de abril de 2002, que
regulamentou a Lei no 10.168/ 2000, assim especificou:
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a
cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou
remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes. (sem destaque no texto original)
Não está contemplado na lista taxativa de fatos tributáveis que regulamentou o
art. 2° da Lei n° 10.168/2000, o objeto dos contratos que ensejaram a autuação, reitero: direitos
para transmissão de filmes e eventos esportivos, direitos para exibir e produzir programas de
entretenimento, dentre outros.
Fl. 16427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
33
Igualmente importante destacar a redação do artigo 3o, parágrafo único da Lei no
10.168/2000:
Art. 3o Compete à Secretaria da Receita Federal a administração e a fiscalização
da contribuição de que trata esta Lei.
Parágrafo único. A contribuição de que trata esta Lei sujeita-se às normas
relativas ao processo administrativo fiscal de determinação e exigência de
créditos tributários federais, previstas no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, e alterações posteriores, bem como, subsidiariamente e no que couber, às
disposições da legislação do imposto de renda, especialmente quanto a
penalidades e demais acréscimos aplicáveis. (sem destaque no texto original)
Aplicando subsidiariamente a legislação do Imposto de Renda, na forma autorizada
pelo dispositivo acima, temos que é conferido aos direitos sobre obras audiovisuais tratamento
específico, distinto de royalties.
Vejamos que dispõe o Decreto-Lei no 3.000/1999, incidente sobre os fatos
geradores objeto deste litígio:
Subseção II
Remuneração de Direitos, inclusive Transmissão por meio de Rádio ou Televisão
Art. 709. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de quinze
por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas para o exterior pela aquisição ou pela remuneração, a qualquer título,
de qualquer forma de direito, inclusive a transmissão, por meio de rádio ou
televisão ou por qualquer outro meio, de quaisquer filmes ou eventos, mesmo os
de competições desportivas das quais faça parte representação brasileira (Lei no
9.430, de 1996, art. 72).
Subseção III
Royalties
Art. 710. Estão sujeitas à incidência na fonte, à alíquota de quinze por cento, as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o
exterior a título de royalties, a qualquer título (Medida Provisória no 1.749-37, de
1999, art. 3o).
No mesmo sentido está o Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto sobre
a Renda), que consolida a legislação referente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza publicada até 31 de dezembro de 2016, e prevê que os rendimentos ‘royalties’ do
licenciado são tributáveis pelo imposto sobre a renda da fonte. Vejamos:
Art. 44. São tributáveis os rendimentos decorrentes de uso, fruição ou exploração
de direitos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 22; Lei no 5.172, de 1966 -
Código Tributário Nacional, art. 43, § 1o; e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
Fl. 16428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
34
II - de pesquisar e extrair recursos minerais;
III - de usar ou explorar invenções, processos e fórmulas de fabricação e de
marcas de indústria e comércio; e
IV - autorais, exceto quando percebidos pelo autor ou pelo criador do bem ou da
obra.
Parágrafo único. Serão também considerados royalties os juros de mora e
quaisquer outras compensações pelo atraso no seu pagamento, inclusive a
atualização monetária (Lei no 4.506, de 1964, art. 22, parágrafo único; Lei no
5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 43, § 1o; e Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o).

Art. 741. Ficam sujeitos à incidência do imposto sobre a renda na fonte,
observado o disposto neste Capítulo, a renda e os proventos de qualquer
natureza provenientes de fontes situadas no País, quando percebidos:
I - pelas pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 97,caput,alínea “a”);
II - pelos residentes no País que estiverem ausentes no exterior por período
superior a doze meses, exceto aqueles mencionados no art. 15(Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 97,caput,alínea “b”);
III - pela pessoa física proveniente do exterior, com visto temporário, nos termos
do parágrafo único doart. 17(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 97,caput,alínea
“c”; eLei no 9.718, de 1998, art. 12,caput,inciso I); e
IV - pela pessoa física residente no País que passar à condição de não residente, a
partir da data de caracterização da nova condição(Lei no 3.470, de 1958, art. 17, §
3o).
Por sua vez, a Instrução Normativa RFB no 1.455, de 6 de março de 2014 confirma
a incidência do Imposto de Renda na Fonte (IRF) sobre pagamentos ou remessas ao exterior,
incluindo royalties.
Vejamos:
CAPÍTULO XV DA REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
Art. 16. Os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e os da
prestação de serviços, pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a
residentes ou domiciliados no exterior, sujeitam-se à incidência do imposto sobre
a renda na fonte à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento), ressalvado o
disposto no art. 17.
CAPÍTULO XVI DA REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E ADMINISTRATIVA E ROYALTIES.
Art. 17. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas
a pessoa jurídica domiciliada no exterior a título de royalties de qualquer
Fl. 16429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
35
natureza e de remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica,
administrativa e semelhantes sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda
na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento).
§ 1o Para fins do disposto no caput:
I - classificam-se como royalties os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de
marcas de indústria e comércio; e
d) exploração de direitos autorais, salvo quando recebidos pelo autor ou criador
do bem ou obra;
II - considera-se:
a) serviço técnico a execução de serviço que dependa de conhecimentos técnicos
especializados ou que envolva assistência administrativa ou prestação de
consultoria, realizado por profissionais independentes ou com vínculo
empregatício ou, ainda, decorrente de estruturas automatizadas com claro
conteúdo tecnológico; e
b) assistência técnica a assessoria permanente prestada pela cedente de processo
ou fórmula secreta à concessionária, mediante técnicos, desenhos, estudos,
instruções enviadas ao País e outros serviços semelhantes, os quais possibilitem a
efetiva utilização do processo ou fórmula cedido.
§ 2o Os juros de mora e quaisquer outras compensações decorrentes do
pagamento em atraso dos rendimentos de que trata o caput sujeitam-se à
incidência de imposto sobre a renda na fonte nas mesmas condições dos valores
principais a que se refiram.
§ 3o Os rendimentos mencionados no caput recebidos por pessoa jurídica
domiciliada em país ou dependência com tributação favorecida a que se refere o
art. 24 da Lei no 9.430, de 1996, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a
renda na fonte à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento).

Destaco, ainda, Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, que
assim prevê:
Art. 32. A Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica
Nacional - Condecine terá por fato gerador:
I - a veiculação, a produção, o licenciamento e a distribuição de obras
cinematográficas e videofonográficas com fins comerciais, por segmento de
mercado a que forem destinadas;
Fl. 16430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
36
II - a prestação de serviços que se utilizem de meios que possam, efetiva ou
potencialmente, distribuir conteúdos audiovisuais nos termos da lei que dispõe
sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado, listados no Anexo I
desta Medida Provisória;
III - a veiculação ou distribuição de obra audiovisual publicitária incluída em
programação internacional, nos termos do inciso XIV do art. 1o desta Medida
Provisória, nos casos em que existir participação direta de agência de publicidade
nacional, sendo tributada nos mesmos valores atribuídos quando da veiculação
incluída em programação nacional.
Parágrafo único. A CONDECINE também incidirá sobre o pagamento, o crédito,
o emprego, a remessa ou a entrega, aos produtores, distribuidores ou
intermediários no exterior, de importâncias relativas a rendimento decorrente
da exploração de obras cinematográficas e videofonográficas ou por sua
aquisição ou importação, a preço fixo.
Consigna-se que o fato gerador da CONDECINE não foi alterado pela Lei no 10.454,
de 13 de maio de 2002 (que dispõe sobre remissão desta Contribuição de que trata a Medida
Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001), tampouco pela Lei no 12.485/2011.
A Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional
(CONDECINE) foi instituída pela Medida Provisória no 2298 de 6 de Setembro de 2001 com o
objetivo de fomentar a indústria cinematográfica brasileira e ao audiovisual, atividades que são
diretamente desenvolvidas pela Agência Nacional do Cinema (ANCINE) e pelo Ministério da
Cultura – através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Nacional (PRODECINE).
Por sua vez, as Contribuições para Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) são
tributos arrecadados por entidades paraestatais, diversas das pessoas jurídicas dotadas de
competência para instituir tributos – União, Estados, Municípios e Distrito Federal – instituídas
pela União Federal1 com a finalidade de regular as atividades econômicas que não são de exclusiva
competência estatal por meio da exigência de contribuição aos particulares.

1 Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas,
observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às
contribuições a que alude o dispositivo.
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de
2001)
II - incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços; (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 42, de 19.12.2003)
III - poderão ter alíquotas: (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
a) ad valorem , tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o
valor aduaneiro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada. (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
§ 3o A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada a pessoa jurídica, na forma da
lei. (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
§ 4o A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez.
Fl. 16431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
37
Inclusive, existe controvérsia sobre a possibilidade de a CONDECINE ser classificada
como espécie de CIDE, uma vez que referida contribuição tem como finalidade precípua a
regulamentação de atividade econômica que não é de exclusiva competência estatal – a atividade
cinematográfica, regulamentada pela ANCINE – sendo que a intervenção econômica ocorre por
meio da exigência de contribuição vinculada ao setor cinematográfico e audiovisual.
Neste sentido:
TRIBUTÁRIO - CONSTITUCIONAL - CONDECINE - CONTRIBUIÇAO SOCIAL DE
INTERVENÇAO
NO
DOMINIO
ECONÔMICO
-
INEXIGIBILIDADE
DE
LEI
COMPLEMENTAR – CONSTITUCIONALIDADE
I - A Medida Provisória no 2.228- 1, de 06/09/2001, estabeleceu princípios gerais
da Política Nacional de Cinema, criando a Agência Nacional de Cinema - ANCINE e,
em seu artigo 32, caput, a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria
Cinematográfica Nacional - a CONDECINE.
II - A CONDECINE tem por objetivo incentivar setor econômico ainda bastante
fragilizado no país, fazendo-o através da atuação estatal. Foi criada para financiar
o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, tendo seu objetivo
voltado para a educação e para a cultura, muito embora tenha forte conotação
econômica, no sentido de geração de lucros
III - Trata-se de espécie de contribuição de intervenção no domínio econômico,
cujas regras estão delineadas no art. 149 da CF/88.
IV - A hipótese de incidência da CONDECINE é uma atuação estatal indiretamente
referida ao contribuinte, diferenciada dos impostos que não possuem qualquer
conexão com uma atividade estatal, ainda que indireta.
V - Não há previsão constitucional para que a criação de contribuição de
intervenção no domínio econômico se dê somente por lei complementar. A
obrigatoriedade dessa espécie normativa é tão somente no que diz respeito a
normas gerais em matéria de legislação tributária e não, especificamente, em
relação à instituição de tributos, concluindo-se, portanto, que não existe vício de
inconstitucionalidade formal da CONDECINE, por ter sido criada por Medida
Provisória, que tem força de lei ordinária, nos termos do art. 62 da CF/88.
VI - No que concerne à retroatividade da exação em relação a contratos
anteriores à sua vigência, deve a exação ser exigida, uma vez que a legislação
tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes,
conforme dispõe o art. 105 do CTN.
VII - Apelações e remessa necessária providas.
Decisão: A Turma, por unanimidade, deu provimento aos recursos e à remessa
necessária, nos termos do voto do Relator.

Fl. 16432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
38
(TRF2. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA no 200251010028207 -
Relatora: Juíza Tania Heine)
Entendo que não é possível a incidência conjunta de CIDE-Tecnologia e CONDECINE
sobre um mesmo fato gerador.
Em resumo, conjugando:
(i)
O artigo 22 da Lei no 4.506/64, que estabeleceu o conceito de royalties;
(ii)
O artigo 10 do Decreto no 4.195/2002, que regulamentou a Lei no 10.168/
2000 e não prevê como hipótese de incidência os pagamentos efetuados
para licenciamento e sublicenciamento de programação televisiva;
(iii)
O Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto sobre a Renda), que
consolida a legislação referente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza publicada até 31 de dezembro de 2016, e prevê que os
rendimentos ‘royalties’ do licenciado são tributáveis pelo imposto sobre a
renda da fonte;
(iv)
A Instrução Normativa RFB no 1.455, de 6 de março de 2014 confirma a
incidência do Imposto de Renda na Fonte (IRF) sobre pagamentos ou
remessas ao exterior, incluindo royalties;
(v)
A Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, que instituiu a
CONDECINE sobre o pagamento, o crédito, o emprego, a remessa ou a
entrega, aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, de
importâncias relativas a rendimento decorrente da exploração de obras
cinematográficas e videofonográficas ou por sua aquisição ou importação.
Concluo que o licenciamento de direitos para transmissão de filmes e eventos
esportivos é fato gerador da Condecine e do IRF, e não se subsume à hipótese de incidência da
CIDE-Royalties, prevista no artigo 2o, §2o, da Lei no 10.168/00.
Neste mesmo sentido:
ACÓRDÃO N.o 3302-007.622:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INCIDÊNCIA DA CIDE- REMESSA DE
ROYALTIES.
Os pagamentos efetuados pela Embargante à licenciante estrangeira refere-se ao
direito de exploração comercial. Não foi atendida a materialidade suficiente à
incidência da CIDE- remessa de royalties a qualquer título.
BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
A regra geral tributária é a incidência múltipla das contribuições. A própria
Constituição Federal exige que a não multiplicidade deva ser definida por lei.
Fl. 16433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
39
Por consequência, não está configurado o critério material da hipótese de
incidência tributária passível de tornar exigível a CIDE lançada de ofício neste
litígio, motivo pelo qual deve ser cancelado o auto de infração.

ACÓRDÃO No o 3302-011.909:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2013, 2014,2015
INCIDÊNCIA DA CIDE- REMESSA DE ROYALTIES.
A CIDE/royalties, instituída pela Lei no 10.168/2000, não incide sobre a remessa
ao exterior de pagamentos relativos a exploração de direitos autorais, mesmo que
sobre a denominação de royalties, por forçado comando interpretativo do artigo
10 do Decreto no 4.195/02
BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
A regra geral tributária é a incidência múltipla das contribuições. A própria
Constituição Federal exige que a não multiplicidade deva ser definida por lei.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

No v. Acórdão no 3302-011.909, ao julgar o PAF no 16561.000055/2009-41, cujo
litígio versou sobre remessa de valores pela empresa SKY Brasil Serviços Ltda à "BRASIL
DISTRIBUTION, LLC", USA, a título de rendimentos de espécie decorrente do uso, fruição e
exploração de direitos de transmissão de programas televisivos (direitos de propriedade
intelectual), através do r. voto condutor de relatoria do ilustre Conselheiro Walker Araujo, a 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara desta 3a Seção igualmente concluiu que não se cumpre a
materialidade suficiente à incidência da CIDE-remessa de royalties a qualquer título.
Diante das razões acima, entendo que não está configurado o critério material da
hipótese de incidência tributária passível de tornar exigível a CIDE-royalties lançada de ofício neste
litígio, motivo pelo qual deve ser cancelado o auto de infração.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o
auto de infração.
É como voto.

Fl. 16434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
40
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 16435
DF CARF MF
Original